Tribunal: STM
Processo: 7000163-33.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.

TENTATIVA (ART. 251, C/C ART. 30, II, AMBOS DO CPM). PROGRAMA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA.

REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE PROBATÓRIA DAS PROVAS

REQUERIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCEPCIONAL

GRAVIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA.

MAJORAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVO E

MINISTERIAL.

1. Tentativa de estelionato, apurada em Inquérito Policial Militar, cometida por agente civil na

execução do Programa "Operação Carro Pipa", destinado a atender, em situação emergencial, as

comunidades carentes assoladas pela seca na Região Nordeste do Brasil.

2. Apesar de a sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla

defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes para

sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno, afasta a

possibilidade de decretação de eventual nulidade. Além disso, não consta que a Defesa tenha

sofrido qualquer prejuízo pela não realização de sustentação oral, até porque as teses defensivas

constavam das Alegações Escritas e foram todas rechaçadas pelo Magistrado a quo. Precedentes

do STF. Preliminar de nulidade rejeitada por maioria.

3. A ausência da oitiva dos apontadores não exerceu qualquer juízo de influência na Decisão

vergastada, tendo vista o magistrado de primeiro grau, no ponto, ter acolhido o argumento

defensivo de que as carradas de água, a princípio, foram entregues, interpretando a ausência da

prova em prejuízo da acusação, e não da defesa. Ficou clara a desnecessidade da referida

produção probatória. Somente se cogita de nulidade nas hipóteses em que a falha apontada seja

de extrema seriedade, gerando manifesto prejuízo à parte, de modo que a sua não cassação

importe em grave risco à efetividade do devido processo legal processual e substancial.

Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade.

4. As fraudes apuradas consistiam na apresentação de prestações de conta falsificadas (com valor

a maior e em duplicidade) perante à Administração Militar, com o intuito de obter vantagens

financeiras indevidas, em prejuízo aos cofres públicos e à operacionalização do aludido programa.

As ações criminosas não chegaram a se consumar, embora tenham chegado próximo disso, eis

que a Administração, na fase de pagamento, constatou o ardil e glosou os pagamentos.

5. Autoria e materialidade comprovadas por provas testemunhal, documental e pericial. Não se

vislumbra excepcional gravidade apta a justificar a aplicação da parte final do parágrafo único do

art. 30 do CPM, ou seja, de aplicação da pena inerente ao crime consumado, tendo o Julgador a

quo agido com adequação, dentro dos limites legais e em sintonia com a doutrina e

jurisprudência. Desprovimento dos Apelos Defensivo e Ministerial. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000163-33.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANTONIO ROMULO CABRAL DE ARAGÃO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANTONIO ROMULO CABRAL DE ARAGÃO
ADVOGADOS: ROMERO DE SOUSA LEMOS (OAB: CE12257), THIAGO CÂNDIDO VIANA
(OAB: CE24815) E CLÁUDIO HUMBERTO LINS VICTOR (OAB: CE27478)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que declarava a nulidade da APM nº 7000067-
77.2019.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do
devido processo legal pela instância de origem. Em seguida, por unanimidade,
rejeitou a preliminar defensiva de nulidade por ausência de análise, pelo
Magistrado a quo, das provas requeridas na fase do art. 427 do CPPM. No mérito,
por unanimidade, negou provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério
Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000163-33.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: ROMERO DE SOUSA LEMOS, THIAGO CÂNDIDO VIANA e CLÁUDIO HUMBERTO LINS VICTOR.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ESTELIONATO. TENTATIVA (ART. 251, C/C ART. 30, II, AMBOS DO CPM). PROGRAMA DA
OPERAÇÃO CARRO PIPA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433
DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
ANÁLISE PROBATÓRIA DAS PROVAS REQUERIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCEPCIONAL GRAVIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO
DA PENA DO CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. NÃO
CABIMENTO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
Tentativa de estelionato, apurada em Inquérito Policial Militar, cometida por agente civil na execução do
1.
Programa "Operação Carro Pipa", destinado a atender, em situação emergencial, as comunidades carentes
assoladas pela seca na Região Nordeste do Brasil.
Apesar de a sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla defesa, esse ato
2.
não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes para sustentar oralmente suas razões
ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno, afasta a possibilidade de decretação de eventual
nulidade. Além disso, não consta que a Defesa tenha sofrido qualquer prejuízo pela não realização de
sustentação oral, até porque as teses defensivas constavam das Alegações Escritas e foram todas rechaçadas
pelo Magistrado a quo. Precedentes do STF. Preliminar de nulidade rejeitada por maioria.
A ausência da oitiva dos apontadores não exerceu qualquer juízo de influência na Decisão vergastada, tendo
3.
vista o magistrado de primeiro grau, no ponto, ter acolhido o argumento defensivo de que as carradas de água,
a princípio, foram entregues, interpretando a ausência da prova em prejuízo da acusação, e não da defesa.
Ficou clara a desnecessidade da referida produção probatória. Somente se cogita de nulidade nas hipóteses
em que a falha apontada seja de extrema seriedade, gerando manifesto prejuízo à parte, de modo que a sua
não cassação importe em grave risco à efetividade do devido processo legal processual e substancial.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade.
As fraudes apuradas consistiam na apresentação de prestações de conta falsificadas (com valor a maior e em
4.
duplicidade) perante à Administração Militar, com o intuito de obter vantagens financeiras indevidas, em
prejuízo aos cofres públicos e à operacionalização do aludido programa. As ações criminosas não chegaram a
se consumar, embora tenham chegado próximo disso, eis que a Administração, na fase de pagamento,
constatou o ardil e glosou os pagamentos.
Autoria e materialidade comprovadas por provas testemunhal, documental e pericial. Não se vislumbra
5.
excepcional gravidade apta a justificar a aplicação da parte final do parágrafo único do art. 30 do CPM, ou seja,
de aplicação da pena inerente ao crime consumado, tendo o Julgador a quo agido com adequação, dentro dos
limites legais e em sintonia com a doutrina e jurisprudência. Desprovimento dos Apelos Defensivo e Ministerial.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade e da APM nº 7000067-
77.2019.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem, suscitada, de ofício, pela Ministra-Revisora; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva de nulidade por ausência de análise pelo Magistrado a quo das provas requeridas na
fase do art. 427 do CPPM; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos defensivo e
ministerial, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa do civil ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO e
pelo Ministério Público Militar, ambos inconformados com a Sentença prolatada, na APM nº 7000067-
77.2019.7.10.0010, pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), Dr. Ataliba Dias Ramos, de 30/11/2020, que julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva e condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, pela prática do crime de estelionato tentado, em continuidade delitiva, nos termos do art. 251,
caput, e art. 30, II, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, com o benefício ao sursis, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicial aberto, para eventual cumprimento de pena (evento 1, arquivos 5 e
6).
Narra a Denúncia o seguinte (Processo Originário (PO) nº 7000067-77.2019.7.10.0010, evento 1, arquivo 1),
in verbis:
.
"(...) Cuida-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Comandante do 23º
Batalhão de Caçadores, Comandante Antônio Airton Rocha Pontes, por meio da Portaria nº
142, de 31 de outubro de 2018, com a finalidade de apurar as condutas dos ora denunciados
Antônio Rômulo Cabral de Aragão, Glebson de Lima e Vicente de Oliveira Neto, em possível
fraude à Operação Carro Pipa.
Pelo que restou apurado, o Sr. Antônio Rômulo, responsável por fazer a prestação de contas
dos motoristas Glebson de Lima e Vicente de Oliveira, junto ao 23º BC, com o conhecimento
de ambos os motoristas, contando ainda com o auxílio de um militar não identificado, teria
entregue a OM Recibos de Prestação de Serviços contendo assinaturas falsificadas, referentes
a rota 09 (Acopiara) nos meses de junho e julho de 2016, rota 48 (Quixeramobim) nos meses
de junho e julho de 2016 e, por fim, rota 74 (Quixadá) nos meses de outubro e novembro
também de 2016.
Cumpre frisar que as referidas falsificações só foram constatadas quando o Cel Abinoan, então
Comandante do 23º BC, realizando uma visita ao setor financeiro do 23º Batalhão de
Caçadores, efetuou a verificação de alguns dos processos de pagamento que ainda se
encontravam pendentes. Dessa forma, constatou que existiam divergências entre a sua
assinatura e as assinaturas constantes nos documentos (fl. 427).
Assim, foi verificada a inserção de informações falsas na prestação de contas de 06 pipeiros,
dentre eles, 02 (dois) investigados no presente IPM, quais sejam, Glebson de Lima França e
Vicente de Oliveira Neto. Quanto aos demais pipeiros, esta Procuradoria de Justiça Militar já
ofereceu denúncia nos autos do IPM nº 7000008- 26.2018.7.10.0010.
Urge salientar que nos 06 (seis) RPS's falsificados, fls. 288, 295, 313, 323, 342, 351, consta a
assinatura do Sr. Antônio Rômulo como procurador dos motoristas, o próprio denunciado
reconheceu como sendo suas as assinaturas apostas nos referidos documentos, ainda em
conformidade com o exposto no prefalado depoimento, o Sr. Antônio Rômulo confirma que os
motoristas lhe repassavam uma parte do valor recebido após a realização da prestação de
contas.
Cabe ressaltar, ainda, que os caminhões suso mencionados eram dirigidos por Glebson de
Lima (Rota 09 - Acopiara) e Vicente Oliveira (Rota 48-Quixeramobim; Rota 74 - Quixadá).
Ademais, verifica-se que, à época, os caminhões que faziam as referidas rotas pertenciam ao
Sr. Antônio Rômulo, consoante se extrai dos depoimentos da Sra. Daniele Rodrigues e Sr. Luís
almeida, fls. 496/497 e fls. 510/512, respectivamente.
Outrossim, no que tange a conduta dos motoristas, Sr. Vicente de Oliveira e Sr. Glebson de
Lima, muito embora em seus depoimentos neguem qualquer tipo de envolvimento com a
fraude praticada, verifica-se que os valores pagos indevidamente foram depositados em suas
contas. Frise-se que os próprios denunciados confirmaram a titularidade das contas
nos seus interrogatórios de fls. 86/88 e 91/94. Ademais, tal informação se confirma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
ainda pelas ordens bancárias constantes às fls. 560/563, que demonstram que os
pagamentos foram efetivamente realizados nas contas bancárias de titularidade
dos denunciados.
Necessário ressaltar, para elucidar de que forma a prática delitiva ocorreu, como se dá o
processo de pagamento dos prestadores de serviço na Operação carro-pipa. Após a
conferência de uma série de documentos, o Sargento prestador de contas gera o RPS, empós,
o documento é assinado pelo pipeiro, pelo chefe da equipe de prestação de serviços e pelo
ordenador de despesas. Com isso, o RPS é encaminhado ao setor financeiro, onde será
liquidado e, posteriormente, pago.
Por fim, convém assinalar que a falsidade foi constatada por meio de Laudo da Polícia Federal
(fls. 196/219), que confirmou a existência de inconsistências nos RPS's apresentados.
Ademais, a perícia de avaliação administrativo-contábil, acostada às fls. 383/394, demonstra o
prejuízo sofrido pela Administração Militar, quais sejam: o valor de R$ 23.619,42 (vinte e
três mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) referente a Rota
09 (Acopiara) nos meses de junho e julho de 2016; o valor de R$ 50.713,32
(cinquenta mil setecentos e treze reais e trinta e dois centavos), desse valor, R$
25.149,46 (vinte e cinco mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis
centavos) referentes a Rota 48 (Quixeramobim) nos meses de junho e julho de 2016
e R$ 25.563,86 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis
centavos) referentes a Rota 74 (Quixadá) nos meses de outubro e novembro de
2016.
Destarte, percebe-se claramente que por essas declarações e pelas provas colhidas
nessa fase inquisitorial, houve o auferimento direto de vantagem indevida, obtida
por meio dos processos falsos, mormente daqueles que constam assinaturas
falsificadas. Tal vantagem é obtida, inclusive, pelo procurador dos pipeiros, em
concurso com os suso mencionados motoristas, todos envolvidos nessa lúgubre
trama.
Desse modo, no que se refere a autoria e a materialidade, resta inconteste a conduta delituosa
perpetrada pelos denunciados, que utilizando documentos falsos, mantiveram a Administração
Militar em erro, recebendo vantagem de um serviço que não foi efetivamente prestado,
incidindo, assim, no delito tipificado no art. 251 do CPM.
Por tudo exposto, a conduta dos denunciados incide nas tenazes do artigo 251, caput, do
Código Penal Militar, razão por que requer o Órgão do Parquet Castrense que, após recebida
e autuada a presente denúncia, sejam Antônio Rômulo Cabral de Aragão, Glebson de
Lima França e Vicente de Oliveira Neto citados, para que se vejam processar e julgar
monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 -
perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.(...)" (Grifos no original).
A Denúncia foi recebida em 19/06/2019 (PO, evento 1, arquivo 2).

A Exordial Acusatória veio respalda nas apurações feitas no IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010, instaurado
pelo Comandante do 23º Batalhão de Caçadores, por meio da Portaria nº 142, de 31/10/2018, para
investigar possíveis irregularidades na prestação de contas inerentes à execução do programa "Operação
Pipa", nas Rotas 9 (Acopiara) nos meses de junho e julho de 2016, 48 (Quixeramobim) nos meses de
junho e julho de 2016 e, por fim, 74 (Quixadá) nos meses de outubro e novembro também de 2016,
envolvendo os denunciados ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, GLEBSON DE LIMA FRANÇA E VICENTE
DE OLIVEIRA NETO. No bojo do referido IPM constam diversas inquirições, diligências e documentos, cabendo
destacar a seguinte documentação:

- Prestação de Contas (IPM, evento 1, arquivo 2, fls. 17/23);
- Relatório GPipa - Vicente de Oliveira Neto (IPM, evento 1, arquivo 3, fls. 41/42);
- Relatório GPipa - Glebson de Lima França (IPM, evento 1, arquivo 3, fls. 43/44);
- Procurações (IPM, evento 1, arquivo 6, fls. 126/127, 134/135; arquivo 10, fls. 213/214, 279/280, 289/290,
297/298, 306/307, 326/327, 335/336, 346/347, 356/357, 360/361);
- Laudo Pericial (IPM, evento 1, arquivo 10, fls. 182/205; arquivo 11, fls. 368/379);
- Perícia Contábil (IPM, evento 1, arquivo 11, fls. 368/379);
- Análise de Verificação de Processos (IPM, evento 1, arquivo 11, fls. 380/387);
- Relatório (IPM, evento 2, arquivo 1, e evento 26, arquivo 2, fls. 465/466); e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
- Solução (IPM, evento 5 e evento 28, arquivo 1).

O Acusados foram regularmente citados, passando a serem patrocinados por Advogado constituído (PO,
eventos 10, fl. 13, 13, 20 e 21, fls. 15/16).

As Testemunhas ministeriais foram ouvidas, presencialmente, em 02/10/2019, a saber: Ten Cel WENDELL DE
CARVALHO BRAVO, Cap THIAGO JOSÉ DE ANDRADE OLIVEIRA, o 1º Ten DIOGO RIBEIRO AUSTREGÉSILO e o
Sr. JOSÉ RENAN LEITE MENDONÇA. Ao término das inquirições, o Parquet requereu a oitiva de mais duas
testemunhas, a saber, Capitão LEANDRO FAGNER DE ARAÚJO e o Tenente MATEUS CIRQUEIRA AFONSO
OLIVEIRA, que foram ouvidas em 21/11/2019, sendo o primeiro ouvido por videoconferência e o segundo de
forma presencial (PO, eventos 38/40 e 64/66).

Em audiência realizada em 19/02/2020, foram ouvidas presencialmente as seguintes testemunhas
defensivas: JOSÉ EVERARDO DA SILVA BEZERRA; JOSÉ ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA; JOSÉ FALB FERREIRA
GOMES; e, por videoconferência, com a colaboração da Justiça Federal em Quixadá/CE, JOSÉ AIRTON DE
BRITO, FRANCISCO HELANIO DE QUEIROZ LIMA. Apesar de serem intimadas, foram dispensadas, por ambas
as Partes, as seguintes testemunhas presentes em Quixadá: Ismael Araújo e Pedro Henrique de Sousa
Queiroz. Em prosseguimento, na mesma sessão, foi procedida a qualificação e interrogatório dos Acusados,
por videoconferência, com a colaboração da Justiça Federal em Quixadá/CE, Antônio Rômulo Cabral de
Aragão, Glebson de Lima França e Vicente de Oliveira Neto (PO, eventos 100/106).

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa comum dos Réus, Dr. ROMERO LEMOS, requereu, em síntese, a
inquirição dos apontadores que atestaram a entrega de água das rotas: 9 (Acopiara), nos meses de junho e
julho de 2016; 48 (Quixeramobim), nos meses de junho e julho de 2016; e 74 (Quixadá), nos meses de
outubro e novembro de 2016. Solicitou, também, a apresentação de comprovantes e
pagamento/recebimento em conta bancária, referentes a eventuais atividades não realizadas, sendo os
pleitos deferidos pelo Magistrado a quo (PO, eventos 108 e 112).

Nessa mesma fase, o Ministério Público Militar, por seu turno, nada requereu (PO, evento 110).

Em atendimento às diligências decorrentes do pedido defensivo, a Autoridade Policial Judiciária Militar
informou que o Escritório da Operação Carro Pipa não dispõe das informações requeridas, eis que o referido
Escritório não tem qualquer ingerência na nomeação dos Apontadores, cabendo tal providência de
nomeação aos Coordenadores dos respectivos municípios indicados (Acopiara, Quixeramobim e Quixadá).

Quantos aos comprovantes de pagamento/recebimento, o Escritório da Operação Carro Pipa fez a juntada de
alguns documentos obtidos no SIAFI, do DIEx nº 15-StFin/EM Esp/23º BC, de 16/05/2019, constante dos
autos do IPM nas fls. 508/512 do evento 38.

Com vista dos autos (PO, evento 120), a Defesa requereu a elucidação de um ponto específico (PO, evento
126), tendo o respectivo Magistrado a quo prestado os esclarecimentos decorrentes (PO, eventos 118 e
128).

Com nova vista dos autos, a combativa Defesa solicitou que fosse procedida a notificação dos municípios
para descobrir quem eram os apontadores que atestaram a entrega das carradas de água, bem como
solicitou a quebra dos sigilos bancários com relação aos comprovantes de pagamento, com o intuito de
comprovação de depósito dos valores nas contas dos pretensos favorecidos (PO, evento 134).

Em novo despacho, o Juiz oficiante no feito informou que analisaria a pleito defensivo de forma aprofundada
e, considerando que o MPM nada requereu, determinou o prosseguimento do feito, concedendo vista às
Partes para fins das Alegações Escritas, conforme o art. 428, CPPM (PO, evento 139).

Em Alegações Escritas (PO, evento 142), o Parquet castrense pugnou pela condenação dos Acusados, como
incursos no delito constante do art. 251, caput, c/c art. 53 do CPM e art. 71 do CP, em analogia em bonan
partem, observado o disposto no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92 (alterada pela Lei nº 13.774/18). Para tanto,
fundamentou-se na prova testemunhal e no interrogatório dos Réus, em que estes admitiram a dinâmica dos
fatos, cujo valores repassados pela Administração Militar eram distribuídos entre eles, motoristas, e o
procurador Antônio Rômulo. Acrescentou, ainda, que seria latente a vantagem ilícita adquirida por meio das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
falsificações de assinaturas, comprovadas por Perícia (PO, evento 142).

Nessa mesma fase, a Defesa, em Alegações Escritas (PO, evento 148), pleiteou, em síntese, a rejeição da
Denúncia, julgando-a improcedente para absolver os denunciados, bem como a atipicidade do crime de
estelionato, sustentando, para tanto, que as quantias depositadas nas contas dos motoristas foram apenas
aquelas que houve, efetivamente, a prestação de serviço, havendo correlação direta entre o número de
carradas transportadas e o valor percebido pelos motoristas. Sustentou também que a conduta é atípica, eis
que, para a configuração do crime de estelionato, seria necessário a obtenção de vantagem econômica
ilícita, dolo e uma conduta fraudulenta, requisitos estes que não se mostraram presentes no caso em
questão, devendo os Réus serem absolvidos. Sustentou, ainda, que a prova pericial produzida teria
apontado irregularidades (as assinaturas falsas) que jamais poderiam ser praticadas pelos Réus, o que teria
gerado pagamentos indevidos e não o tipo penal estelionato.

Em 2/10/2020, em Decisão de saneamento, o Juiz a quo declarou o processo devidamente instruído e
preparado para julgamento (PO, evento 150).

Na fase do art. 430 do CPPM, tendo em vista o julgamento monocrático do caso em tela devido as alterações
do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, promovidas pela Lei nº 13.774/18, o Juízo oficiante abriu vista às Partes
para, querendo, apresentarem complementação das Alegações Escritas, e, na hipótese de terem interesse
em debates orais, manifestarem-se de forma justificada (PO, evento 152). A esse respeito, o MPM considerou
ser dispensável a sustentação oral (PO, evento 155), enquanto a Defesa deixou o prazo transcorrer sem
apresentar manifestação (PO, evento 162).

Conforme Sentença monocrática, assinada eletronicamente em 30/11/2020, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia, para ABSOLVER os Réus
GLEBSON DE LIMA FRANÇA e VICENTE DE OLIVEIRA NETO da imputação do art. 251, caput, c/c o art. 53,
tudo do CPM, e art. 71 do CP, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender não existir prova de
que os mesmos obtiveram vantagem ilícita, requisito essencial para configurar a tipicidade delitiva; e
CONDENAR o Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, à pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, e art. 30, II, tudo do CPM, c/c o art. 71 do CP,
concedendo o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial aberto na
hipótese de revogação do sursis (PO, evento 164).

A Defesa de ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, intimada em 01/12/2020 (PO, evento 170), interpôs
recurso de Apelação em 04/12/2020 (PO, evento 172).

O MPM, intimado em 02/12/2020 (PO, evento 171), interpôs Apelação em 07/12/2020 (PO, evento 173).

Em suas Razões (evento 1, arquivo 8), a Defesa, após destacar o acerto e a sapiência do julgamento em
relação aos Acusados GLEBSON DE LIMA FRANÇA e VICENTE DE OLIVEIRA NETO, postula a reforma da
Sentença com a absolvição do Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, por entender que a análise dos
documentos acostados aos autos evidencia contradições que levariam à atipicidade e à impossibilidade de
atribuição de autoria ao ora Apelante. Ao final do arrazoado, a Defesa, após especificar as suas razões,
requer:

"(...) - a reforma do julgado monocrático, julgando PROCEDENTE a presente APELAÇÃO
CRIMINAL, para o fim de, conhecendo e provendo o recurso interposto, absolver o recorrente
da imputação da prática de crime de estelionato na modalidade tentada, em função da
completa ausência de prova quanto à autoria desse suposto delito.
- ainda que se entenda haver autoria imputável ao recorrente, o que não se crê por ser algo
contraditório, pugna pela reforma da veneranda sentença monocrática, em provimento ao
recurso em tela, para absolver o apelante, ante o princípio da eventualidade, também em face
de inexistir tentativa punível no caso em viso, por força do art. 32 do COM (sic).
- caso a reforma da r. decisão singular, com conhecimento e provimento do recurso interposto
não venha a absolver o recorrente por uma das razões acima escandidas, que
eventualmente a absolvição requestada se dê pela ausência da produção das duas provas
requeridas pela DEFESA exatamente sobre o fator nodal da condenação, ou seja, sobre a
oitiva dos apontadores e perícia nos dados gráficos produzidos por esses mesmo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
apontadores, tal como discorrido nestas razões recursais.
- ALTERNATIVA e EVENTUALMENTE, se ainda entendido que houve autoria e a figura da
tentativa de estelionato for mantida como imputada ao apelante, requer que a diminuição
prevista no art. 30, parágrafo único do CPM (decorrente do crime tentado) seja aplicada na
fração de 2/3 da pena sentenciada, e não somente sobre 1/3 da mesma, considerando a
insignificância do valor inquinado se comparado com o conjunto de todos os valores
investigados e, principalmente, a notória incapacidade ou mesmo proximidade de consumação
do tipo penal do art. 251, caput, do CPM, seja por se cuidar de duplicação grosseira, seja
por estar ausente o meio material (numerário) para pagamento efetivo.(...)"

Em Contrarrazões (evento 1, arquivo 11), o MPM rechaça as teses defensivas e, aduzindo que faltam
argumentos de fato e de direito para sustentar a absolvição do sentenciado, pugna pelo desprovimento do
Recurso defensivo, com a manutenção da condenação imposta ao Apelante ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE
ARAGÃO, como incurso no art. 251, caput, e art. 30, II, tudo do CPM, c/c o art. 71 do CP.

Em suas Razões (evento 1, arquivo 9), o MPM, inconformado, no que tange à condenação do Réu ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, sustenta a majoração da pena, por entender que, in casu, embora o crime
tenha sido tentado, a pena aplicada, dada a gravidade da conduta, deveria ser de crime consumado, a teor
do que dispõe a parte final do parágrafo único do art. 30 do Código Penal Militar, segundo o qual a tentativa
poderá ser punida "com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no
caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado", pelas razões que especifica. Ao final de
seu arrazoado, o MPM pugna pela reforma da Sentença nos seguintes termos, in verbis :

"Isso posto, requer o MPM a esse Egrégio Tribunal que dê provimento ao presente recurso,
para, reformando a sentença do MM. Juiz Federal de Justiça Militar, CONDENAR ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, como incurso no artigo 251, na forma do art. 30, II, mas
excepcionalmente com a pena do crime consumado, nos termos autorizativos do parágrafo
único do mesmo dispositivo legal."

A Defesa, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 10), rechaça a tese ministerial de aplicação do parágrafo
único do art. 30 do CPM, pelas razões que especifica, pugnando para que não seja desprovido o Apelo do
MPM, finalizando nos seguintes termos:

"Por isso, pede que o recurso proveniente da Acusação seja conhecido, mas no mérito
IMPROVIDO, a fim de que se julgue improcedente a apelação intentada pelo digno Parquet
Castrense, não alterando a veneranda sentença a quo, salvo se eventual alteração decorrer do
acolhimento de apelação diversa, caldada em outros fundamentos jurídicos e motivações não
examinadas nesta manifestação recursal."

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. HERMINIA CÉLIA RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento de ambos os Apelos, pelo
desprovimento do Apelo defensivo e pelo provimento do Apelo ministerial, para majorar a pena imposta ao
Acusado.

A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa do Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO,
civil, contra a Sentença prolatada, na APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010, pelo MM. Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dr. Ataliba Dias Ramos, datada de
30/11/2020, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o referido Acusado à pena
de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de estelionato tentado, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 251, caput, e art. 30, II, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP Comum,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
com o benefício ao sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial aberto, para eventual
cumprimento de pena; e pelo Ministério Público Militar, também inconformado com a aludida Sentença
condenatória, objetivando a sua reforma com vista ao aumento da pena fixada pelo Juízo a quo (evento 1,
arquivos 5 e 6).

Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem
ser conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM (suscitada, de ofício,
pela Ministra Revisora)

A eminente Ministra-Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, suscitou, de ofício,
preliminar de nulidade, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.

Argumenta que o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença condenatória sem que fosse realizada a Sessão
de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas Partes.

Aduz que a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas Partes, a saber: as
alegações escritas e as orais, sendo esta última complementar da primeira.

Nessa esteira, sustenta que o deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o Juiz singular -
não conduz à supressão de fase (sustentação oral) imprescindível à concretude dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Data vênia de entendimentos diversos, em que pese os bens lançados argumentos pela Ministra Revisora,
considero que a sustentação oral não constitui, por si só, ato essencial à defesa, e a sua ausência não
prejudica o devido processo legal nem a ampla defesa se os argumentos já foram expostos pela Defesa e,
nas alegações escritas, nada foi requerido pelo Advogado do Réu sobre o interesse em apresentar
sustentação oral.

As Alegações Orais questionadas pela Defesa, a serem proferidas em Sessão de Julgamento, estão previstas
no art. 433 do CPPM e, literalmente, destinam-se a conceder à Acusação e à Defesa prazo para se
manifestar acerca das manifestações finais escritas, além de abordar outros elementos julgados pertinentes
à fundamentação das teses firmadas pelas partes, in verbis:

Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo
manifestado entre eles.

Inicialmente, cabe ressaltar que na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa apresentou Alegações Escritas e
nada requereu a respeito da sustentação oral, tendo o Magistrado a quo, em 02/10/2020, em Decisão de
saneamento, declarado o processo devidamente instruído e preparado para julgamento, conforme se
extraem dos eventos 148 e 150 do Processo Originário.

Ainda, na fase do art. 430 do CPPM, considerando que, em 20/12/2018, entrou em vigor a Lei nº 13.774/18,
alterando dispositivos da Lei nº 8.457/92, entre os quais o art. 30, I-B, e promovendo o deslocamento do
julgamento de civis do Escabinato para o Juiz Singular, o Juízo oficiante abriu vista às Partes para, querendo,
no prazo de cinco dias, apresentarem complementação das Alegações Escritas e, na hipótese de terem
interesse em debates orais, manifestarem-se de forma justificada (PO, evento 152). A esse respeito, o MPM
considerou que era dispensável a sustentação oral (PO, evento 155), enquanto a Defesa deixou o prazo
transcorrer sem apresentar qualquer manifestação (PO, evento 162).

Note-se, portanto, que a Defesa teve mais de uma oportunidade para se manifestar sobre um possível
interesse em realizar debates orais e quedou-se inerte, mesmo tendo sido instada especificamente para tal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
Com efeito, a recente modificação promovida pela Lei nº 13.774/2018, atribuiu competência ao Juiz Federal
da Justiça Militar da União para processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (art. 30, I-B, da Lei 8.457/92).

Naturalmente, com a edição da referida lei, necessária a adequação das regras processuais constantes do
CPPM com o novo cenário trazido pela novel legislação, pois o diploma processual castrense teve por
objetivo regular apenas a apreciação de provas por órgão colegiado.

Assim, uma série de regras próprias de rito inerente ao colegiado dos Conselhos de Justiça não se mostram
adequadas ao processo e julgamento por juiz monocrático. Uma delas é a ausência de sessão de julgamento
e sustentação oral, que faz sentido para que os juízes militares possam tomar conhecimento de todos os
aspectos do processo e ao mesmo tempo apresentar os seus votos, mas, em relação ao julgamento
monocrático pelo Juiz, não se revela necessário, eis que ele tem pleno conhecimento das provas dos autos e
das teses e alegações defensivas.

Frise-se, as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os argumentos aos integrantes dos
Conselhos de Justiça, formado, além do Juiz togado, por oficiais da ativa das Forças Armadas, os quais, como
dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei nº 8.457/1992, podem ser substituídos no
curso do feito, conforme se infere dos arts. 23 e 24 da LOJM.

Essa conclusão depreende-se da análise do CPPM, que, na sua redação atual, não prevê a possibilidade de
julgamento monocrático perante a Justiça Militar. Isso se deve ao fato de que o estabelecimento de
competência exclusiva do Juiz togado perante esses ramos do Poder Judiciário (Justiça Militar da União e
Justiça Militar dos Estados) é relativamente recente (nos Estados ocorreu com a promulgação da Emenda
Constitucional nº 45/2004, e, no âmbito da JMU, conforme já mencionado, apenas com a edição da Lei nº
13.774/2018).

Nessa senda, ao estabelecer a competência do Juiz Federal para, singularmente, julgar o Réu civil, a novel
norma processual nada dispôs sobre a necessidade de se realizar Sessão de Julgamento com alegações
orais. Como sabido, consoante a exegese feita pela jurisprudência pátria, a fase de alegações orais é própria
de julgamentos perante Órgão Colegiado. Ademais, ao presente caso, é perfeitamente aplicável a norma
prevista na alínea "a" do art. 3º do CPPM, que permite a aplicação subsidiária da legislação processual
comum, havendo lacuna no direito processual castrense.

Cabe reconhecer, portanto, a necessidade de adequação do rito processual do CPPM com as inovações
trazidas pelo no novo diploma, respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e da celeridade
processual. Assim sendo, não se está aqui a ignorar previsões do CPPM.

Nesse sentido, destaca-se Ementa de Acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus
93.076/RJ, Relator Min. Celso de Mello, in verbis:

"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL
- JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art.125, § 5º, acrescido pela EC n°
45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO
SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM,
ART. 3°, "a") - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE
DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA
- FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU -
'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO INDEFERIDO."

No corpo do referido Acórdão, o Ministro-Relator citou a doutrina do Advogado e Promotor de Justiça Militar
aposentado Jorge César de Assis, o qual leciona, in verbis:

"Também não é difícil de imaginar que, nos processos de crime militar praticados contra civis,
o julgamento forçosamente deixará de ser oral e solene, o que será mantido apenas em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
relação daqueles crimes de Competência do Conselho de Justiça. Carece de sentido que as
alegações escritas sejam debatidas em plenário perante apenas o Juiz de Direito. (...).
[...]
Note-se que o CPPM alude a 'sessão de julgamento' assim como também estabelece que todos
(...) os processos deverão ser julgados pelos Conselhos de Justiça. E por que o faz? Porque, a
toda evidência, o diploma processual refere-se a uma etapa constitucional em que inexistiam
delitos que fossem julgados por outros órgãos jurisdicionais, como passou a ocorrer tão-
somente a partir da publicação da EC 45/04. Evidente que, a partir da edição de novo
regramento geral - posterior e de hierarquia superior, como ocorre com a aludida EC 45/04 em
relação ao CPPM - este (o CPPM) deve adaptar-se àquela (a Constituição Federal emendada), e
não o contrário.
Como conseqüência, continua lecionando o ilustre Magistrado com o qual concordamos, a não
realização de sessão de julgamento nos feitos atribuídos à decisão do Juiz de Direito,
singularmente, a par de não significar qualquer descumprimento da legislação processual,
afigura-se desnecessário e, inclusive, vem ao encontro do princípio constitucional da razoável
duração do processo e celeridade (art. 5º, LXVIII, inserido pela EC 45/04).
Não há, por outro lado, qualquer afronta à publicidade dos atos, vez que as partes são
intimadas da decisão com inteiro teor da sentença prolatada.
Por fim, a não realização de sessão de julgamento em casos que tais não traz qualquer
prejuízo à ampla defesa. Ao contrário, a Defesa vem a ser até beneficiada, por ter
conhecimento previamente da tese defendida pelo Ministério Público, já que, em alegações
escritas, o agente ministerial manifesta-se, evidentemente, antes da Defesa, a qual tem,
portanto, enorme lapso de tempo para poder contestá-la."

Como bem delineado no mencionado Acórdão, o rito previsto na legislação processual militar restringe-se ao
julgamento perante o órgão colegiado.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte Aresto da Suprema Corte, in verbis:

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça
observou, por analogia, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à não
admissão do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional, não
conhecendo do writ porque substitutivo do recurso especial. 2. A sustentação oral,
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da
Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda
que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa. 3. A intimação
para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado regularmente
constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que todos os
patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não arguido
vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e extraordinário
manejados na ação penal. Precedentes. 4. Inviável a utilização do habeas corpus como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus
a que se nega provimento." (STF - RHC 130.270: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER.
Publicação: 12/8/2016) (Grifos nossos.)

A propósito, este Tribunal, em recente julgamento, rejeitou preliminar em situação semelhante, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR EX OFFICIO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INCAPACIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA.
NECESSIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. INJÚRIA REAL. LESÃO À HONRA SUBJETIVA DA
VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. Apesar de a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla
defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das
partes para sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no
momento oportuno, afasta a possibilidade de decretação de eventual nulidade.
Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. A instauração de incidente de
insanidade mental mostra-se dispensável quando as provas carreadas aos autos não
apontarem indicativos de ausência de autodeterminação do agente sobre a ilicitude do fato.
Preliminar rejeitada por unanimidade. Amolda-se ao tipo penal previsto no art. 217 do CPM
(injúria real) a conduta de civil que adentra em Organização Militar e ofende a dignidade ou o
decoro de militar graduada, no exercício da função, mediante violência física ou agressões
verbais, especialmente aviltantes, na presença de outros militares. Recursos ministerial e
defensivo desprovidos. Decisão unânime." (Apelação 7000192-20.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 06/05/2021) (Grifos
nossos.)

Não obstante, considero que, no caso concreto, deve haver a ponderação dos princípios da ampla defesa e
da economia processual, aliado ao brocardo pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Na
situação ora destacada, nota-se que a Defesa por ocasião da apresentação das Alegações Escritas não
requereu oportunidade para sustentação oral e, mesmo tendo sido instada a se manifestar sobre um
possível interesse na realização de debates orais, quedou-se inerte.

Não se pode olvidar que o processo é um caminhar em que o retrocesso apenas pode ter lugar para suprir
uma possível nulidade, que tenha causado prejuízo à parte, nos termos do art. 499 do CPPM e da pacífica
jurisprudência do STM e do STF.

Na hipótese dos autos, não consta que a Defesa tenha sofrido qualquer prejuízo pela não realização de
sessão para sustentação oral, até porque as teses defensivas constavam das Alegações Escritas e foram
todas rechaçadas pelo Magistrado a quo.

Atente-se, ainda, que, antes de proferir a Sentença, o Magistrado a quo concedeu vista às Partes pelo prazo
de 5 (cinco) dias para complementação das alegações escritas. Não há, portanto, que se falar em prejuízo à
Defesa, tampouco em violação ao devido processo legal.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM suscitada,
de ofício, pela Ministra-Revisora.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA

A Defesa, em suas Razões recursais, em que pese não tenha levantado, expressamente, nenhuma questão
preliminar, ao pugnar pela absolvição do Apelante condenado, argumentou que a ausência da produção das
duas provas requeridas teria sido fator nodal da condenação, provas essas inerentes à oitiva dos
apontadores e à perícia nos dados gráficos produzidos por esses mesmos apontadores.
Não obstante a Defesa tenha feito tal alegação, verifica-se que a matéria se encontra imbrincada e no bojo
do mérito da causa e, portanto, considero adequado tratá-la como questão preliminar, até porque, na
hipótese de acolhimento, poderia tornar nula a Sentença recorrida, por supressão do direito à produção
probatória, a teor do art. 500, inciso III, alínea "i", do CPPM.

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos:

Verifica-se que, no transcorrer da instrução processual, na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu a
inquirição dos apontadores que atestaram a entrega de água nas rotas mencionadas na Denúncia e a
apresentação de comprovantes de pagamento/recebimento em conta bancária, referentes a eventuais
atividades não realizadas, em conformidade com o evento 108 do Processo Originário.

As solicitações defensivas foram deferidas pelo Juiz a quo, tendo a Autoridade Militar informado que o
Escritório da Operação Carro Pipa não dispõe das informações requeridas, eis que não tem qualquer
ingerência na nomeação dos apontadores, cabendo tal providência aos Coordenadores dos respectivos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
municípios indicados (Acopiara, Quixeramobim e Quixadá). Quantos aos comprovantes de
pagamento/recebimento, o Escritório da Operação Carro Pipa fez a juntada de alguns documentos obtidos
no SIAFI, do DIEx nº 15-StFin/EM Esp/23º BC, de 16/05/2019, constante dos autos do IPM nas fls. 508/512 do
evento 38 (eventos 108 e 118 do Processo Originário).

Em nova vista dos autos, a Defesa solicitou a notificação dos referidos municípios para descobrir quem eram
os apontadores que atestaram a entrega das carradas de água, bem como requereu a quebra dos sigilos
bancários com relação aos comprovantes de pagamento, no intuito de comprovar, ou não, eventual depósito
nas contas dos pretensos favorecidos, conforme evento 134 do Processo Originário.

Observa-se, pelo evento 139 do Processo Originário, que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM não se manifestou sobre os pleitos, tendo apenas determinado o prosseguimento do
feito, in verbis:

"1. Trata-se de Petição apresentada pela Defesa (evento 134), na fase do art. 427, CPPM.
2. Considerando que, ao final, o Advogado solicita análise aprofundada por este Magistrado.
3. Considerando que o Ministério Público Militar nada requereu na fase do artigo 427 do CPPM
(evento 137).
4. DETERMINO o prosseguimento do feito, com VISTA sucessiva às partes para os fins do art.
428, CPPM."

No Saneamento do processo (evento 150 do Processo Originário), o magistrado de 1º grau consignou que a
Defesa teria apenas solicitado análise aprofundada por parte daquele juízo sobre o conteúdo do Relatório
elaborado pela OM (evento 118 do Processo Originário), razão pela qual determinou o prosseguimento para
a fase seguinte.

Na fase do art. 428 do CPPM, contudo, o causídico constituído não se insurgiu contra a inexistência de
análise do seu pedido, somente pleiteando a improcedência da Denúncia, para absolver os denunciados por
atipicidade da conduta e por ausência de lastro probatório apto a amparar eventual condenação (evento 148
do Processo Originário).

Ainda na fase do art. 430 do CPPM, tendo em vista o julgamento monocrático do caso em tela devido às
alterações do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, promovidas pela Lei nº 13.774/18, o Juízo do feito abriu vista às
partes para, querendo, apresentarem, no prazo de 5 (cinco) dias, complementação das Alegações Escritas,
ou, na hipótese de terem interesse em debates orais, manifestarem-se de forma justificada (evento 152 do
Processo Originário).

Todavia, a zelosa Defesa deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação (eventos 155 e
162 do Processo Originário).

Nessa senda, conquanto fosse prudente ao Juízo de primeiro grau o expresso deferimento ou indeferimento
motivado do pedido probatório, a Defesa não arguiu a insurgência no devido momento da instrução (em
Alegações Escritas ou na sua complementação), além de não lograr êxito em comprovar o dano clamado
pelo Apelante, providência imprescindível para o saneamento da nulidade do ato omissivo.

Não é demais lembrar que, a teor do que dispõe a alínea "a" do art. 504 do CPPM, as nulidades deverão ser
arguidas "as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas". Assim, revela-
se preclusa a matéria.

Além da incidência da preclusão, torna-se imprescindível a análise da tese defensiva à luz do postulado pas
de nullité sans grief.

Nesse diapasão, segundo a dicção dos arts. 499 e 502 do CPPM, não será declarada a nulidade de ato
judicial quando da mácula inexistir prejuízo para a defesa, ou o ato processual agredido não houver influído
na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

A respeito, leciona Célio Lobão (in Direito Processual Penal Militar - 2ª edição, revista e atualizada - Rio de
Janeiro: Forense, 2011, p. 547), in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9

"Nos termos do CPPM, são princípios relativos à nulidade: nenhum ato judicial será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; nenhuma das
partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa, ou para que tenha concorrido ou
referente à formalidade, cuja observância só à parte contrária interessa; não será declarada a
nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial, ou na
decisão da causa; o silêncio das partes sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu
exclusivo interesse (arts. 499, 501, 502 e 505 do CPPM)."

Na hipótese versada nos autos, a ausência da oitiva dos apontadores não exerceu qualquer juízo de
influência na Decisão vergastada, tendo vista o magistrado de primeiro grau, no ponto, ter acolhido o
argumento defensivo de que as carradas de água, a princípio, foram entregues, interpretando a ausência da
prova em prejuízo da acusação, e não da defesa, conforme se observa nos seguintes trechos da Sentença, in
verbis:

"É certo que existem assinaturas de outros militares e de pipeiros que foram consideradas
falsas pela perícia. Contudo, embora o procurador ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO seja
o beneficiário final dos processos com as assinaturas falsificadas, uma vez que a maior parte
do valor percebido pelo serviço prestado ficava em sua posse, não há como inferir que ele ou
os demais réus são necessariamente os falsificadores das assinaturas militares. Segundo os
próprios réus, em seus interrogatórios, o pagamento feito pelo Exército Brasileiro sempre
estava atrasado. Uma outra hipótese plausível é que algum militar estaria falsificando as
assinaturas do Ordenador de Despesa para agilizar os pagamentos dos processos em troca de
algum favor. Entretanto, isto é apenas mera especulação. Na verdade, o Laudo Pericial
realizado pela Polícia Federal apenas atesta se as assinaturas são falsas ou autênticas, nada
dispondo acerca da autoria das falsificações. (...)
No caso em tela, a vantagem indevida seria considerada real caso alguma carrada de água
prevista não tivesse sido entregue e, mediante a fraude nas assinaturas dos documentos
comprobatórios, ainda assim o pagamento referente a esta carrada tivesse sido concluído.
Entretanto, concordando com a Defesa, entendo que a perícia contábil realizada pelo 23º BC e
referenciada pelo MPM como prejuízo e estelionato em suas alegações escritas adota um
critério desarrazoado quanto ao que seria pagamento devido e indevido, pois considera como
prejuízo e, consequentemente, pagamento indevido, qualquer processo de prestação de
contas que possua assinatura falsa ou outra irregularidade. (...)
Portanto, considerar como pagamento indevido e, consequentemente, como estelionato
qualquer processo que, pura e simplesmente, contenha falsificação ou outra irregularidade
não é um critério apto a comprovar a vantagem indevida prevista no tipo penal.
Por óbvio, a vantagem indevida do crime de estelionato está intrinsecamente relacionada a
não prestação de serviço e posterior obtenção do pagamento, podendo a falsificação de
documentos ser o crime-meio utilizado, a fraude perpetrada, para a consumação do crime-fim.
Sendo assim, se o serviço foi devidamente prestado, data venia, não há que se falar em
estelionato, restando apenas o crime de falsificação de documento, o qual é objeto de outro
processo investigativo que busca identificar os possíveis militares envolvidos nas falsificações,
tendo em vista que, muito provavelmente, ocorreram no âmbito da caserna. (...)
Em resumo, embora as falsificações aproveitem aos réus deste processo, em especial ao
procurador Rômulo, conforme lembrado pelo douto membro ministerial, entendo que elas, por
si só, não conduzem ao crime de estelionato. Portanto, discordando das alegações escritas do
MPM, relativamente às prestações de contas de junho e julho de 2016 do pipeiro Glebson e
das prestações de contas dos meses de junho, julho, outubro e novembro de 2016 do pipeiro
Vicente, não restou configurado o estelionato, tendo em vista que não ficou comprovado
nenhum pagamento por carrada de água não entregue, apenas confirmou-se o crime-meio,
assinaturas falsas ou com indicação negativa do Auxiliar da Comissão de Prestação de Contas,
sem, contudo, reconhecer a autoria, não havendo provas robustas aptas a ratificar a
consumação do estelionato, uma vez que nenhum apontador foi ouvido para informar se as
carradas foram efetivamente entregues ou não, bem como não foi realizado laudo pericial
para verificar a assinatura de algum apontador na Planilha de Assinatura dos Apontadores."

Assim sendo, fica evidente a desnecessidade da oitiva dos apontadores locais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9

Daí que, por força do princípio do prejuízo, somente se cogita de nulidade nas hipóteses em que a falha
apontada seja de extrema seriedade, gerando manifesto prejuízo à parte, de modo que a sua não cassação
importe em grave risco à efetividade do devido processo legal processual e substancial, o que, nem de
longe, se vislumbra in casu.

Em face do exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade por ausência de análise, pelo Magistrado a
quo, das provas requeridas na fase do art. 427 do CPPM.

MÉRITO

Recurso de ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO

Em suas Razões recursais, a combativa Defesa, conforme o relatado, após destacar o acerto da Sentença
monocrática do Juízo a quo que absolveu os Corréus GLEBSON DE LIMA FRANÇA e VICENTE DE OLIVEIRA
NETO, sustenta, em síntese, a reforma da Sentença na parte que condenou o Réu ANTÔNIO RÔMULO
CABRAL DE ARAGÃO, objetivando a sua absolvição, sob alegação de ausência de prova quanto à autoria
desse suposto de estelionato tentado.

Aduz, alternativamente, a existência de crime impossível (art. 32 do CPM). Suscita, também, a absolvição
sob a alegação de que não foram produzidas duas provas importantes requeridas pela Defesa e, por fim, na
hipótese de não absolvição, pugna para que seja aplicada a causa de diminuição de pena, prevista no art.
30, parágrafo único, do CPM, à razão de 2/3 da pena.

Em Contrarrazões, o Parquet Milicien refuta toda a argumentação da Defesa, pugnando pelo desprovimento
do Apelo defensivo e pela manutenção da condenação de ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO como
incurso no art. 251, caput, e art. 30, II, tudo do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal Comum.

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

Conforme o relatado, o Apelante foi denunciado e condenado na 1ª Instância pelo crime de estelionato, na
modalidade tentada, de acordo com o previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), c/c o art.
30, inciso II, do mesmo Códex, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

A Peça Vestibular formulada pelo MPM teve por base o Inquérito Policial Militar nº 7000103-
56.2018.7.10.0010/CE, instaurado por determinação do Comandante do 23º Batalhão de Caçadores,
(Portaria nº 142, de 31 de outubro de 2018), com a finalidade de apurar as condutas dos Acusados ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, GLEBSON DE LIMA e VICENTE DE OLIVEIRA NETO, em possível fraude à
Operação Carro Pipa, inerente a diversas rotas de entrega de carradas d'águas.

Após análise acurada dos fatos, à luz de todos os elementos coligidos aos autos, verifico que as alegações
defensivas não merecem acolhida. Diferentemente do que é alegado pela Defesa, há provas robustas,
testemunhal, documental e pericial, suficientes da autoria e da materialidade delitivas contra o Réu
ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, ora Apelante, restando indene de dúvida a prática delitiva de
estelionato tentado, não havendo que se falar em absolvição, tampouco insuficiência probatória.

As apurações evidenciaram que o Sr. ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, procurador e responsável por
fazer a prestação de contas dos motoristas GLEBSON DE LIMA e VICENTE DE OLIVEIRA, junto ao 23º BC,
possivelmente contando com o auxílio de militar não identificado, teria entregue à OM Recibos de Prestação
de Serviços (RPS) contendo assinaturas falsificadas, com o objetivo de receber o pagamento de vantagens
pecuniárias indevidas.

No curso da instrução processual criminal não restou configurado que os Acusados GLEBSON DE LIMA
FRANÇA e VICENTE DE OLIVEIRA NETO, ambos motoristas de carros pipas pertencentes a ANTÔNIO RÔMULO
CABRAL DE ARAGÃO, tenham incorrido na prática do crime de estelionato imputado na Denúncia, sendo, em
consequência, absolvidos na Sentença sem qualquer recurso do Órgão Ministerial a esse respeito.

Todavia, no tocante ao Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, relativamente à prestação de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
contas do mês de setembro de 2016, constatou-se a tentativa de obtenção de vantagens ilícitas, que só não
se consumaram pelo fato de o 23º Batalhão de Caçadores ter plotado as fraudes e glosado os respectivos
pagamentos.

Para uma melhor compreensão dos fatos, convém transcrever os seguintes trechos dos relatos do
Encarregado do IPM acerca dos procedimentos que eram adotados, até maio de 2017, na fase de prestação
de contas pelos Pipeiros ou seus Procuradores junto à Administração Militar, in verbis:

"g.3) a partir de maio de 2017, a prestação de contas passa a ser feita 100% com base em
informações do GPIPA, não mais se utilizando de quadro de assinaturas.
h) O processo de prestação de contas até abril de 2017, portanto, compõe-se das seguintes
etapas:
h.1) Se inicia com a publicação, pelo Escritório da Operação Carro-Pipa (EOCP), no site do 23º
BC, do calendário de prestação de contas.
h.2) No dia da prestação de contas, que é feita por municípios, o pipeiro ou seu procurador ou,
em caso de empresa, o dono ou representante legal, colocam o nome na lista de atendimento
na Seção de Relações Públicas (RP). Essa lista é uma simples indicação da ordem de chegada
e não é arquivada.
h.3) Da sala da RP, seguem para o EOCP e são recebidos pela equipe de prestação de contas,
responsável pela análise da documentação a ser apresentada.
h.4) O pipeiro apresenta à equipe 1) o plano de trabalho, 2) o quadro de distribuição de água e
3) a planilha de assinaturas. O prestador de contas faz a análise das carradas trabalhadas
referentes ao plano de trabalho, comparando com a planilha de assinaturas.
h.5) Após a análise da documentação entregue pelo pipeiro, ele é encaminhado ao EOCP para
fazer o cruzamento das carradas comprovadas no sistema que era utilizado até então,
chamado de GCDA.
h.6) O Operador do GCDA realiza a impressão do relatório consolidado, no qual consta as
carradas válidas a serem pagas.
h. 7) Depois que o GCDA gera o relatório, o pipeiro retorna para a prestação de contas para
que a equipe assine esta folha do GCDA, juntamente com as outras apresentadas pelo pipeiro.
h.8) O Sargento prestador de contas gera o RPS, no qual é lançado o valor do serviço prestado.
Esse documento é assinado pelo pipeiro, pelo chefe da equipe de prestação de contas e pelo
Ordenador de Despesas. Esse documento atesta que o serviço foi prestado.
i) o RPS é encaminhado para o Setor Financeiro, onde será liquidado e, após a chegada do
numerário, será pago, finalizando todo o processo.
Na situação em comento, percebeu-se indícios de que em algum momento entre a
prestação de contas e a liquidação do RPS, houve fraude no processo, com a
inserção de RPS contendo assinaturas falsificadas do Ordenador de Despesas, do
Chefe da Equipe de Prestação de Contas e outros." (Grifos nossos.)

Pelo que se extrai do referido relato, é possível pressupor que as assinaturas falsas dos envolvidos no
processo de prestação de contas foram inseridas em algum momento entre a entrega da prestação de
contas assinada pelo Pipeiro ou seu procurador e pela equipe de prestação de contas até o encaminhamento
do RPS para liquidação e pagamento. Nesse sentido são também os depoimentos das testemunhas Ten Cel
WENDELL DE CARVALHO BRAVO e 1º Ten DIOGO RIBEIRO AUSTREGÉLISO, respectivamente (PO, evento 40,
arquivos 10/12 e 1/3), in verbis:

"Mencionou que toda prestação de contas tinha que passar pelo Cel Abinoan, o qual era o
ordenador de despesa. Acrescentou que só quem entregava as prestações de contas era o
Tenente e levava para o Comandante que analisava uma a uma e só ia para tesouraria, após
assinadas pelo Comandante; Que imagina que as prestações de contas falsificadas
podem ter sido colocadas juntas com as que foram assinadas mas não sabe quem o
teria feito; (...)"

"(...) quem lhe passou o serviço na unidade foi o 2º Tenente Mateus Cerqueira Afonso, que
apenas lhe comentou sobre outra fraude, diversa da dos presentes autos, que também
ocorrera em 2016. Disse que quando ele se apresentou, havia uma determinação do
Comandante que somente quem entregava os processos no setor financeiro era o chefe da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
equipe de prestação de contas, o qual era um oficial; que antigamente qualquer militar
da equipe de pagamento poderia, após os processos terem sido despachados com o
Comandante, levar os processos para o setor financeiro; (...)" (Grifos nossos.)

Nessa senda, note que, antes da existência da ordem para que somente um oficial pudesse entregar o RPS
depois de assinado no setor financeiro, para fim de pagamento (ordem essa dada após os fatos gerados do
presente feito), qualquer militar poderia fazer a entrega, fosse ele oficial, sargento, cabo ou soldado.

Assim, embora o beneficiário final da prestação de contas com assinaturas falsificadas fosse o Réu ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, não é possível afirmar que ele tenha sido o autor das falsificações, até
porque o Laudo Pericial realizado pela Polícia Federal apenas atesta a falsidade das assinaturas, nada
dispondo sobre as respectivas autorias. Nesse ponto, a Sentença recorrida bem esclareceu a questão, in
verbis:

É certo que existem assinaturas de outros militares e de pipeiros que foram consideradas
falsas pela perícia. Contudo, embora o procurador ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO seja
o beneficiário final dos processos com as assinaturas falsificadas, uma vez que a maior parte
do valor percebido pelo serviço prestado ficava em sua posse, não há como inferir que ele ou
os demais réus são necessariamente os falsificadores das assinaturas militares. Segundo os
próprios réus, em seus interrogatórios, o pagamento feito pelo Exército Brasileiro sempre
estava atrasado. Uma outra hipótese plausível é que algum militar estaria falsificando as
assinaturas do Ordenador de Despesa para agilizar os pagamentos dos processos em troca de
algum favor. Entretanto, isto é apenas mera especulação. Na verdade, o Laudo Pericial
realizado pela Polícia Federal apenas atesta se as assinaturas são falsas ou
autênticas, nada dispondo acerca da autoria das falsificações. Vejamos.
"(...) Dos lançamentos considerados inautênticos, apontados nas subseções III.1 e III.2, quando
confrontados com os padrões gráficos fornecidos, não foram encontrados elementos
comuns em quantidade e qualidade que permitissem associar tais lançamentos a
qualquer um dos punhos escrituradores, sendo o exame, portanto, inconclusivo
quanto à autoria (nível III na escala de conclusões). Tal conclusão não permite,
tecnicamente, excluir a possibilidade de as assinaturas questionadas terem sido produzidas
por um ou mais fornecedores do material gráfico padrão encaminhado, já que a eliminação, ou
seja, a exclusão categórica de um indivíduo como autor de um grafismo, deve ser
compreendida com cautela, visto que os lançamentos padrões e/ou questionados podem ter
sido intencionalmente modificados ou podem não representar adequadamente todo o
conjunto de habilidades gráficas de cada escritor. (...)" (grifo meu)"

Vale registrar que o referido Laudo Pericial da Polícia Federal considerou autênticas todas as procurações
apresentadas ao 23º Batalhão de Caçadores por ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, outorgadas por
Vicente de Oliveira Neto e Glebson de Lima França.

Aliás, pelo que se constata dos autos, os próprios Pipeiros VICENTE DE OLIVEIRA NETO e GLEBSON DE LIMA
FRANÇA afirmaram em seus depoimentos que não eram responsáveis pela prestação de contas junto à
Administração Militar, os quais apenas recebiam um valor fixo mensal de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), ficando a prestação de contas a cargo do Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, o qual, foi
o responsável pelo cadastro dos mesmos junto ao Exército e pela entrega da respectiva documentação (PO,
evento 106, arquivos 3/6).

O Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO admitiu, em seu interrogatório (PO, evento 106, arquivos
1/2), que era o dono dos caminhões e que GLEBSON e VICENTE eram motoristas e recebiam geralmente R$
2.000,00 (dois mil reais); o acerto era feito quando o dinheiro caia na conta, que era em média entre R$
10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais); que era tirado os R$ 2.000,00 (dois mil reais) do
motorista e o restante ficava com ele (ANTÔNIO RÔMULO), sendo que esta parte era para cobrir despesas,
além de constituir o lucro. Admitiu, ainda, que era ele quem prestava contas junto ao Exército Brasileiro.

A testemunha Cap LEANDRO FAGNER DE ARAÚJO afirmou em seu depoimento que se lembrava do nome do
Sr. ANTONIO RÔMULO, pois este tinha vários caminhões pipas e, com frequência, ia na OM prestar contas
(PO, evento 65, arquivo 1/3).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9

Cumpre ressaltar que o art. 251, caput, e o art. 30, II, do CPM, c/c o art. 71 do CP Comum, com base nos
quais o Apelante foi condenado na 1ª Instância, estabelecem o seguinte, in verbis:

CPM
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena -
reclusão, de dois a sete anos.
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos."
"Art. 30. Diz-se o crime:
(...)
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade
do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a
dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado."

CP Comum
"Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços. (...)"

Trata-se de crime impropriamente militar, em que os sujeitos ativos e passivos podem ser qualquer pessoa,
e o bem jurídico tutelado é o patrimônio, resguardando-se, também, a boa-fé, segurança, fidelidade e
veracidade dos negócios jurídicos.

Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Militar Comentado, RT, ed. 2013, São Paulo, p.
350), trata-se de:

"conduta composta: obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém a erro. Significa conseguir um
benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem
perceber que está se despojando de seus pertences. (...) Portanto, a vantagem auferida pelo agente deve
implicar uma perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa. O erro é a falsa percepção
da realidade. O agente coloca - mantém - a vítima numa situação enganosa, fazendo parecer realidade o
que efetivamente não é."

Vale destacar que se trata de infração penal que tem forma livre, em que pode ser empregado, além do
artifício ou ardil, qualquer outro meio fraudulento com o objetivo de induzir ou manter a vítima em erro.
Cuida-se, pois, de crime doloso, em que o agente atua de forma livre e consciente com o intuito de iludir o
ofendido, obtendo-se a vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo da vítima. Dessa forma, a
consumação do tipo penal exige: fraude, erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio.

É importante salientar que in casu as falsificações constatadas seria o crime-meio para a consecução do
estelionato propriamente dito, que é o crime-fim, ocorrendo aí a absorção do crime-meio pelo crime-fim pelo
princípio da consunção. A propósito o crime de falsificação é objeto de apuração em outro processo, para
buscar o possível envolvimento de militares, conforme se observa na própria Sentença (evento 1, arquivo 4,
fl. 13).

Na prestação de contas inerente ao Pipeiro GLEBSON DE LIMA FRANÇA, relativa ao mês de setembro de
2016, a única assinatura verdadeira é a do Réu ANTÔNIO ROMULO. Nessa prestação de contas foi verificada
a disparidade entre o valor da planilha de abastecimento (R$ 11.451,30) (onze mil, quatrocentos e cinquenta
e um reais e trinta centavos) e o do RPS com assinaturas falsas (R$ 13.377,00) (treze mil, trezentos e
setenta e sete centavos) e, disparidade essa que caso não tivesse sido percebida no último instante pela
Administração Militar, o pagamento a maior teria sido realizado. Já em relação ao Pipeiro VICENTE DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
OLIVEIRA NETO, houve a apresentação de duas prestações de contas referentes ao mês de setembro de
2016, sendo feitos dois empenhos nos valores de R$ 13.136,62 (treze mil, cento e trinta e seis reais e
sessenta e dois centavos) e R$ 14.476,12 (catorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e doze centavos),
sendo uma falsificada, no entanto, por falta de saldo suficiente, foi liquidado e pago apenas o primeiro
processo (o falsificado), enquanto o outro processo, com as assinaturas originais, não foi pago, tudo
conforme revela a Sentença vergastada, in verbis:

"(...) Ademais, não há como passar desapercebido a enorme quantidade de documentos
irregulares apresentados pelo procurador Rômulo durante as prestações de contas referentes
a rota 67 - Mombaça e rota 74 - Quixadá. Vejamos.
a) Pipeiro: GLEBSON DE LIMA FRANÇA (evento 1, doc. 3, fls. digitais 4-6, IPM nº 7000103-
56.2018.7.10.0010)
Ref: set/16
Valor do RPS falso: R$ 13.377,00
Data do RPS falso: 09/11/16
Obs.: o valor da NE é de R$ 13.377,00. O pipeiro deu entrada primeiro com o documento falso
com valor de pagamento igual ao do empenho. Foi liquidado no dia 23 jan e cancelado a
liquidação dia 24 jan.
Motivo do cancelamento: divergência no valor do RPS (R$ 13.377,00), em relação
ao valor da planilha de abastecimento (R$ 11.451 ,30).
b) Pipeiro: VICENTE DE OLIVEIRA NETO (evento 1, doc. 3, fls. digitais 4-6, IPM nº 7000103-
56.2018.7.10.0010)
Ref: set/16
Valor do RPS falso: R$ 14.454,22
Data do RPS falso: 08/11/16
Obs.: Foram feitos dois empenhos para setembro, nos valores de R$ 13.136,62 e R$
14.476,12. O pipeiro deu entrada com dois processos de setembro, no entanto não teve saldo
suficiente para pagar os dois processos. O processo falsificado foi liquidado e pago primeiro.
O outro processo (com as assinaturas originais não foi pago por falta de saldo, foi
reconhecida dívida no valor de R$ 564,29, mas não foi feito reforço). (Grifos nossos.)

Dessa forma, a condenação do Apelante ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO decorreu da prestação de
contas do mês de setembro de 2016, relativa às rotas de Mombaça (67) e Quixadá (74), cujos Pipeiros
cadastrados eram GLEBSON e VICENTE (IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010, evento 1, arquivo 3, fls. 4/6), e
nas quais foram constatadas tentativas de obtenção de vantagem ilícita, por meio da apresentação de 2
(dois) Recibos de Prestação de Serviço falsificados: sendo um apresentado em 9/11/2016 (inerente ao
GLEBSON), contendo valor para pagamento maior do que o valor constante da planilha de abastecimento, o
qual chegou a ser liquidado, mas graças à ação oportuna e diligente da Administração Militar a fraude foi
identificada, sendo o processo de pagamento cancelado; e outro, apresentado em 8/11/2016 (inerente ao
VICENTE) em duplicidade, com valor superior ao do RPS devido, tendo o processo falsificado sido liquidado e
pago primeiro, após o que, a Administração Militar, mais uma vez, percebeu a fraude e não realizou o
pagamento do segundo processo (que seria o devido), não tendo o Acusado logrado êxito no recebimento do
pagamento em duplicidade almejado.

A Defesa busca desvencilhar-se da condenação ao argumento de que não teria sido demonstrado ser o
Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO o autor das adulterações e duplicação de RPS, salientando
que quem teria duplicado o processo é que realmente teria praticado o estelionato.

A esse respeito, é imperioso destacar que não se discute aqui o autor da falsificação das assinaturas,
inclusive a do Ordenador de Despesas, nos RPS (essa questão é objeto de apuração em outro processo
conforme já mencionado anteriormente), mas sim o fato de que o falsum foi o meio empregado para que a
Administração Militar quase efetuasse o pagamento de serviços não prestados ou em duplicidade, cujo
beneficiário final dos numerários seria justamente o Apelante em tela. Ademais, nessa senda, a Defesa, em
momento algum, questiona a existência de dados adulterados nos RPS apresentados, bem como do
processo duplicado, cuja apresentação para pagamento na Administração Militar foi o que ensejou sua
condenação no crime de estelionato na modalidade tentada.

Aliás, conforme bem destacado na Sentença (evento 1, arquivo 4), restou comprovado que os Pipeiros

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
(motoristas contratados de ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO) GLEBSON DE LIMA FRANÇA e VICENTE
OLIVEIRA NETO recebiam apenas um valor fixo mensal (cerca de R$ 2.000,00)(dois mil reais) para a
execução dos serviços de entrega das carradas d'água nas localidades contratadas, sendo as prestações de
contas de inteira responsabilidade de seu procurador e dono dos Caminhões Pipas ANTÔNIO RÔMULO
CABRAL DE ARAGÃO. Frise-se que o restante dos valores percebidos (valores além dos R$ 2000,00 (dois mil
reis) pagos a cada motorista) ficavam com o ora Apelante. Tais fatos foram confirmados nos depoimentos
prestados pelos aludidos pipeiros (PO, evento 164, fl. 10). Tal assertiva é confirmada pela Perícia realizada
pela Polícia Federal, ao atestar que, de todos os RPS's enviados para análise, os únicos que continham
assinaturas dos Pipeiros GLEBSON e VICENTE tratava-se de assinaturas falsas (IPM nº 7000008-
26.2018.7.10.0010, evento 1, arquivo 10, fls. 26 e 31).

Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos, o Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO não era
apenas um mero procurador dos Pipeiros, mas sim, na prática, o verdadeiro contratante e proprietário dos
caminhões, além de ser o real beneficiário dos numerários percebidos da Administração Militar, o que nos
leva ao entendimento de que era ele o interessado direto no recebimento das vantagens indevidas caso a
Administração Militar não tivesse percebido a tempo a adulteração e duplicação de RPS já mencionadas e
glosado os pagamentos decorrentes. Nesse contexto, em que pese não ser possível precisar se foi ele
próprio o autor das falsificações, há, pois, indícios mais que suficientes de sua autoria, por ser ele o real
beneficiário das fraudes mencionadas.

Mesmo que se pudesse imaginar que quem tenha efetuado todas essas falsificações fosse um militar, ou
seja, alguém do âmbito interno do Exército, resta óbvio que não estaria atuando como agente facilitador
pelo mero desejo de conferir indevidamente dinheiro público ao Acusado ANTÔNIO RÔMULO, destinatário
final dos valores ilícitos que seriam pagos. Assim, mesmo que houvesse um militar não identificado
participando do esquema, este agente criminoso com certeza estaria agindo em conluio com o Réu ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO.

Além disso, não se pode olvidar, conforme já mencionado anteriormente, que sendo os Pipeiros GLEBSON e
VICENTE apenas trabalhadores assalariados do Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, recebendo
pagamento fixo mensal pelos serviços prestados no valor de R$ 2.000,000 (dois mil reais), os mesmos não
teriam quaisquer vantagens em relação aos valores que seriam recebidos indevidamente em razão dos RPS
duplicados e a maior. O mesmo não se pode dizer em relação ao Procurador dos Pipeiros e responsável pela
prestação de contas Sr. ANTÔNIO RÔMULO, ora Apelante.

Os depoimentos das testemunhas 1º Ten DIOGO RIBEIRO AUSTREGÉSILO, responsável pelo Setor Financeiro
(PO, evento 40, arquivos 1/3, e IPM, evento 1, arquivo 3, fls. 1/3), Cap THIAGO JOSÉ DE ANDRADE OLIVEIRA
(PO, evento 40, arquivo 4/6), 1º Ten MATEUS CERQUEIRA AFONSO OLIVEIRA (PO, evento 65, arquivo 1/2), 2º
Sgt GILSON DE ARAÚJO FERNANDES (IPM, evento 1, arquivo 3, fls. 12/13), 1º Ten GLEILSON MEDEIROS DA
SILVA (IPM, evento 1, arquivo 3, fls. 41/43) e 3º Sgt LUCAS OLIVEIRA DA SILVA (IPM, evento 1, arquivo 3, fls.
45/47) contribuem para corroborar e esclarecer com mais detalhes as assertivas feitas anteriormente.

A propósito, a Sentença vergastada expõe de forma bastante detalhada e didática todos os aspectos até
aqui destacados, as circunstâncias e a dinâmica de como se deram os fatos, cabendo trazer à colação os
seguintes trechos, in verbis (evento 1, arquivo 4), in verbis:

Diante do exposto, observa-se que, em relação à prestação de contas do pipeiro Glebson
(setembro/2016), caso não tivessem, em algum momento, percebido a disparidade entre a
planilha de abastecimento e o RPS com assinaturas falsas, teria sido pago o valor total do
empenho. No que tange ao pipeiro Vicente, houve apresentação de duas prestações de contas
referentes ao mesmo mês (setembro/2016) e, caso não fosse cotado, haveria o pagamento
duplicado, ou seja, seria pago duas vezes pelo mesmo serviço prestado, configurando a
tentativa de obtenção de vantagem ilícita em ambos os casos. (Evento 164, fl. 15)
(...)
Causa estranheza o fato de que, apesar do procurador Rômulo afirmar em seu depoimento
que os pipeiros Glebson e Vicente só começaram a trabalhar para ele em dezembro de 2016 e
que, antes disso, os mesmos trabalhavam por conta própria, existem procurações passadas
por Glebson e Vicente datadas de 26 de janeiro de 2016 e 27 de janeiro de 2016, outorgando
pleno poderes para Rômulo representá-los junto ao 23º Batalhão de Caçadores. Somado a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
isso, há nos autos RPS de junho, julho e agosto de 2016 das prestações de contas de ambos os
motoristas assinados pelo procurador (evento 1, doc. 12, fls. digitais 50, 57 e 68, doc. 13, fls.
digitais 35, 44 e 57, IPM nº 7000008-26.2018.7.10.0010). Portanto, no mínimo contraditório.
Uma última indagação que surge é a seguinte: se existe apenas um único processo de
prestação de contas do pipeiro Glebson, referente ao mês de setembro de 2016, datado de
09/11/2016, e o acusado Rômulo não o reconhece como seu, então o mês de setembro de
2016 ficaria sem pagamento e sem a devida prestação de contas?
Acrescento ainda que, após análise atenta dos fólios, verificou-se que os RPS datados de 08 e
09 de novembro de 2016 (referentes a set/16) estão acompanhados de outros documentos
com várias adulterações, desde o controle de abastecimento no manancial até a emissão dos
relatórios Gpipa. Estes RPS possuem as assinaturas dos pipeiros Glebson e Vicente, contudo
não foram assinadas pelos pipeiros, uma vez que ambas as assinaturas foram consideradas
falsas pelo Laudo da Polícia Federal (ver evento 1, doc. 10, fls. digitais 26 e 31, IPM nº
7000008-26.2018.7.10.0010. Ora, realmente não tinham como serem assinadas pelos pipeiros,
pois estes não prestavam contas. Conforme a própria declaração do réu Rômulo, citada acima,
ele possuía o total controle e manuseio das prestações de contas junto ao 23º Batalhão de
Caçadores.
Diante de todo o exposto, nota-se que, no presente caso concreto, face à Administração
Pública, os prestadores do serviço contratados seriam os motoristas, todavia, na prática,
percebe-se que o verdadeiro contratante é o proprietário dos caminhões. Há entre o
proprietário e os motoristas uma clara relação de subordinação. O proprietário contrata os
motoristas, providencia toda a documentação de credenciamento, os representa junto à
Operação Carro Pipa e, ao final, é o destinatário dos valores do contrato.
Sendo assim, considerando que o réu Rômulo era o proprietário dos caminhões dirigidos pelos
pipeiros Glebson e Vicente e que era o responsável total pelas prestações de contas dos
mesmos, havendo confirmação de algumas falsificações das prestações de contas de ambos
os motoristas desde junho de 2016 e que, em setembro de 2016, houve tentativa de obtenção
de vantagem ilícita, este Juízo entende que há provas e indícios contundentes para uma
condenação. Obviamente, não há prova imediata e direta acerca das Falsificações das
assinaturas pelo réu Rômulo. Apesar disso, todos os elementos acostados aos autos, a
exemplo dos depoimentos dos pipeiros, levam a crer nesse acontecimento, no mínimo,
relativamente às prestações de contas de setembro de 2016."

E não se diga que no conjunto probatório constem indícios, eis que, como é cediço, a teor do dispõem os
arts. 382 e 383 do CPPM e da jurisprudência deste Tribunal, os indícios podem amparar uma condenação
criminal, quando coerentes e concatenados e, em cotejo, se mostram harmônicos e suficientes para levar ao
Julgador a certeza quanto à existência do fato e da respectiva autoria, conforme se extrai do Acórdão
Unânime proferido na Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000 (STM), de minha relatoria, julgado em
06/09/2018.

Assim, não há como acolher-se o pleito defensivo de absolvição por ausência de autoria, eis que, pelo menos
em duas oportunidades - relativas às prestações de contas referentes ao mês de setembro de 2016
(inerentes aos Pipeiros GLEBSON e VICENTE, apresentadas em 8 e 9 de novembro de 2016 pelo Acusado
ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO (destinatário final dos valores - restaram claras as tentativas de
obtenção de vantagens ilícitas.

De igual forma, não há que falar em crime impossível, uma vez que a conduta fraudulenta imputada ao
Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, consistente na apresentação de Recibos de Prestação de
Serviços com valor a maior e em duplicidade com valor a maior, era perfeitamente hábil à consumação do
tipo penal insculpido no art. 251, caput, do CPM, o que só não veio a ocorrer graças à atuação impeditiva,
oportuna e diligente, da Administração Militar, figurando a conduta do Acusado no campo da tentativa,
conforme o repisado sobejamente.

No tocante à alegação defensiva de que o Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO deveria ser absolvido
pelo fato de não ter sido deferida a oitiva de apontadores e a realização de perícia grafotécnica em suas
assinaturas não merece guarida, primeiro, porque a esse respeito não houve qualquer recurso da Defesa em
tempo oportuno e, segundo, porque mesmo que deferidas as diligências isso em nada mudaria o cenário
atual, até porque o cerne da questão se repousa na apresentação de RPS falsificados e em duplicidade e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
com valores a maior, com o objetivo de auferir vantagem indevida em detrimento do patrimônio público.

Também não merece prosperar o pedido defensivo acerca de uma nova dosimetria da pena, objetivando, na
terceira fase, com base no parágrafo único do art. 30 do CPM, à diminuição da pena no patamar de 2/3
(maior, portanto, do que a redução no patamar de 1/3 aplicada na Sentença), eis que a conduta fraudulenta
perpetrada pelo Apelante ANTÔNIO RÔMULO se revela bastante grave, sobretudo pela ousadia, e
perfeitamente apta a lesar o patrimônio público administrado pelo Exército Brasileiro destinado ao programa
Operação Carro Pipa, consistente na distribuição de água às populações mais carentes assoladas pela seca,
merecendo pois uma resposta estatal mais dura. Além disso, o iter criminis da conduta chegou muito
próximo da consumação, que só não ocorreu por ação exclusiva da Administração Militar, que glosou os
pagamentos indevidos das prestações de serviço apontadas anteriormente.

Dessa forma, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 251,
caput, e o art. 30, II, do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), bem como o dolo do Agente, e
inexistindo causas excludentes de tipicidade, de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a condenação
imposta ao Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter a condenação do Acusado.

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

O Apelo ministerial objetiva aumentar o quantum da pena imposta ao Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE
ARAGÃO.
Insurge-se o Parquet Castrense, aduzindo que, in casu, dada a gravidade da conduta, a pena aplicada
deveria ser de estelionato consumado e não de crime tentado como o foi, a teor do que dispõe a parte final
do parágrafo único do art. 30 do Código Penal Militar, segundo a qual a tentativa poderá ser punida "com a
pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços , podendo o juiz, no caso de excepcional
gravidade, aplicar a pena do crime consumado".

Nesse prisma, argumenta o Parquet Milicien que o ilustre Magistrado a quo, na terceira fase da dosimetria
da pena, aplicou a causa de diminuição da pena relativa ao crime tentado, reduzindo a pena em 1/3, o que,
mesmo após o aumento de 1/6 decorrente da continuidade delitiva, resultou na pena definitiva de 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, ficando, portanto, abaixo da pena mínima para o crime de estelionato.

Salienta o Órgão ministerial, que a excepcional gravidade da conduta, apta a justificar a aplicação da pena
do crime consumado, reside no fato de ter sido praticado em prejuízo à operacionalização do relevante
Programa Operação Pipa que atende em situação emergencial populações extremamente carentes e
afetadas pela seca na Região Nordeste. Acrescenta que conduta como a versada nos autos está a merecer
uma dura resposta estatal, mormente considerando as consequências nefastas das fraudes e burlas na
execução do aludido Programa.

Por fim, após discorrer sobre a variedade de fraudes na operacionalização do Programa Carro Pipa e sobre
os vultosos prejuízos que vêm sendo apurados em diversos Inquéritos Policiais Militares, destaca, in verbis:

"A gravidade do delito praticado por Antônio Rômulo é clara, devendo ser veementemente
combatida, na medida em que as fraudes por ele perpetradas eram totalmente aptas a lesar o
patrimônio administrado pelo Exército Brasileiro destinado a subsidiar a Operação Carro Pipa,
e prejudicar, de forma real, a entrega desse bem tão essencial e vital - água - às populações
mais carentes assoladas pela seca. É preciso que o Estado dê uma resposta mais dura a casos
como o presente em que o réu somente não conseguiu êxito em seu desiderato, em razão
única e exclusivamente da ação diligente da Administração Militar, que glosou os pagamentos
indevidos das prestações de serviço duplicadas a tempo de impedir o dano em questão."

A Defesa, por seu turno, em síntese, rechaça o pleito ministerial de aplicação da parte final do parágrafo
único do art. 30 do CPM, aduz ser incabível a tese de excepcional gravidade e pugna pelo desprovimento do
Apelo da Acusação, sustentando que o MPM não conseguiu demonstrar nenhum aspecto fático ou jurídico
que justificasse a aplicação desse dispositivo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
Destaca a Defesa que o único precedente deste Tribunal apontado pelo MPM, em houve aplicação da pena
de crime consumado a um crime tentado, diz respeito a um caso de tentativa de roubo em que "um civil
invadiu um quartel para roubar armamentos e ainda feriu um sargento, sendo preso em flagrante".

O zeloso Defensor salienta, ainda, após destacar diversos trechos da Sentença, que o Acusado não recebeu
nenhum valor indevido da Administração Militar decorrente de qualquer processo supostamente irregular.
Por fim, sustenta que a Sentença recorrida não seja alterada, salvo se a alteração decorrer de acolhimento
de apelação diversa, calcada em outros fundamentos e motivações.
In casu, não assiste razão ao MPM, senão vejamos:

Como se verifica, o Parquet Milicien pleiteia o aumento da pena, por entender que a conduta é de
excepcional gravidade, devendo, no seu entender, ser aplicada ao caso a pena de estelionato consumado.

Analisando a Sentença, observa-se que o ilustre Magistrado de 1ª Instância atuante no feito, na dosimetria
da pena, pontuou os seguintes aspectos, in verbis:

"Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes. Não se encontram, presentes circunstâncias
judiciais que lhe são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo lega, a saber, 2
(dois) anos de reclusão).
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantém-se a
pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.
Na 3ª Fase, constata-se que há causa de diminuição de pena, a qual deve ser aplicada em
seu patamar mínimo, qual seja 1/3, tendo em vista que a vantagem ilícita foi bloqueada pelo
Exército já na fase do pagamento, havendo uma maior proximidade da consumação. Destarte,
fica reconhecida a causa de diminuição relativa ao crime tentado, reduzindo-se em 1/3, o que
torna a pena definitiva em 1 (hum) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Contudo, diante da continuidade delitiva, considerando que foram dois delitos perpetrados,
aplica-se o aumento de 1/6 na pena (80 dias, que equivale a 2 meses e vinte dias), na forma
do art. 71 do CP, com base na firme jurisprudência do E. STM, tornando a pena definitiva
em 1 (hum) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido no
regime prisional inicial ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, a ser aplicado na forma da lei em caso de revogação do sursis." (negrito no original.)

Consta, ainda, na Sentença, in verbis:

"No tocante à terceira fase da dosimetria da pena, há uma causa de diminuição
consistente no crime tentado, conforme bem explanado acima. Nesse contexto, o Código
Penal Militar, no parágrafo único do art. 30, determina que a fração minorante deve flutuar de
1/3 a 2/3.
Para o Supremo Tribunal Federal: "(...) a definição do percentual da redução da pena
observará o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais
distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais
se aproximar o agente da consumação do delito" (HC 95960/PR, rel. Min. Carlos Britto, 1ª
Turma, j. 14.04;2009).
No caso em tela, compreende-se que deve ser aplicada a diminuição mínima, qual seja 1/3,
pois a vantagem ilícita pretendida pelo acusado foi bloqueada pelo Exército já na fase do
pagamento, ou seja, estava extremamente próxima da consumação.
Por último, concordando com o ilustríssimo membro ministerial, entendo que houve
continuidade delitiva na conduta do réu Rômulo, pois todos os requisitos do crime
continuado (mesmas condições de tempo, ação e lugar) se encontraram presentes no caso
sob análise.
E, considerando que são duas as imputações ao acusado Rômulo, é medida proporcional e
razoável aplicar-lhe a regra do artigo 71 do CP, conforme jurisprudência firme do E. STM:
'EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALCANCE DE VALORES
PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 240, § 2º, DO CPM. APLICAÇÃO. FRAÇÃO.
MAJORAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I - O art. 124 da Constituição Federal dispõe que é da competência da Justiça Militar da
União o julgamento dos crimes militares, assim definidos em lei, não se referindo aos
sujeitos submetidos a esta Jurisdição especial. II - A desincorporação dos Acusados no
transcurso da persecução penal não tem o condão de afastar quaisquer das condições de
procedibilidade, não acarreta ausência de condição de prosseguibilidade, nem torna
incompetente a Justiça Militar da União ou o Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento da causa. Precedentes. III - A ausência de informação ao Acusado no sentido de
que seu silêncio não ensejará prejuízo à Defesa constitui mera irregularidade, não
caracterizando violação ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Aplicação dos
princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas previstos, nos
arts. 499 e 502, ambos do Código de Processo Penal Militar. IV - É válida a Denúncia que
descreve, ainda que suscintamente, as condutas dos Acusados, máxime quando não se
comprova qualquer prejuízo ao exercício da Ampla Defesa. V - Demonstrada a autoria e a
materialidade delitivas, com todos os contornos da empreitada criminosa, não há como se
acolher o pleito absolutório. VI - Adotada a teoria da atividade é de se concluir que, salvo
nas situações relativas à abolitio criminis ou à novatio legis in mellius, a conduta do autor
da prática delitiva será apreciada segundo as leis e circunstâncias fáticas existentes ao
tempo da conduta. Se os Acusados eram militares da ativa no momento da empreitada
criminosa, a aplicação do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar não constitui bis in idem.
VII - Tem incidência a minorante do § 2º do art. 240 do CPM quando a plena reparação do
prejuízo causado à Administração Militar ocorreu antes da instauração da Ação Penal
Militar. VIII - Nos termos da doutrina e da pacífica jurisprudência dos Tribunais
Superiores, o caput do art. 71 do Código Penal comum, aplicável aos processos
da competência da Justiça Militar por motivos de política criminal, adota o
critério meramente quantitativo para a exacerbação de pena em virtude de
continuidade delitiva, considerando-se adequadas as frações de 1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. IX - Apelos conhecidos e
parcialmente providos. Condenação mantida. Penas definitivas mitigadas. (BRASIL.
Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000013-54.2011.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a)
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação:
10/08/2018)" (Negritos no original.)

Verifica-se que na primeira fase da dosimetria da pena, além de ser apontada a primariedade e bons
antecedentes, não foram encontradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, sendo em consequência
fixada a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, a pena-base foi mantida dada a ausência de
agravantes e atenuantes. Já na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição prevista para o crime
tentado, no patamar mínimo de 1/3, a teor do que dispõe o art. 30 do CPM. Em prosseguimento, em face da
continuidade delitiva, aplicou-se o aumento de pena no patamar de 1/6, nos termos do art. 71 do CP
Comum, resultando na pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Note-se que, no caso de crime tentado, o patamar de diminuição da pena pode variar de 1/3 a 2/3. A esse
respeito o Julgador a quo fez opção por aplicar o menor patamar de diminuição (1/3), tendo em vista que o
iter criminis da conduta chegou muito próximo da consumação, ou seja, a vantagem ilícita almejada foi
bloqueada já na fase de pagamento, estando muito próxima de ser concretizada.

Observa-se, também, que o aumento de pena no patamar mínimo de 1/6 em decorrência da continuidade
delitiva, conforme o art. 71 do CP Comum, afigura-se em sintonia com a doutrina e jurisprudência deste
Tribunal.

Ressalte-se que, em se tratando de crime tentado, o art. 30, parágrafo único, do CPM possibilita a
diminuição da pena ou a aplicação da pena do crime consumado na hipótese de excepcional gravidade da
conduta. No caso em tela, conforme já mencionado, o Magistrado a quo optou pela redução mínima da pena.

Tem razão o MPM em se indignar com o fato imputado ao Réu, mormente quando se trata de uma conduta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e5687f9
revestida de gravidade e de significativo grau de reprovabilidade, eis que foi praticado no contexto e em
prejuízo da operacionalização do Programa Operação Pipa, destinado a atender, em situação emergencial,
às populações carentes afetadas pela seca na Região Nordeste do Brasil.

Todavia, embora reconheça que a conduta seja grave, considero que, no presente caso, não foi
demonstrada uma gravidade excepcional apta a justificar a aplicação da parte final do parágrafo único do
art. 30 do CPM, ou seja, de aplicação da pena inerente ao crime consumado.

Vale ressaltar que o precedente deste Tribunal, apontado pelo MPM como forma de demonstrar a
possibilidade de se dar tratamento de crime consumado a crime tentado em casos de excepcional
gravidade, refere-se a um Acórdão proferido em 29/04/2009, na Apelação nº 2008.02.049721-8, cujo o
Relator foi o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dizia respeito a um caso de tentativa de latrocínio
(art. 242, § 3º, c/c o art. 30, II, parágrafo único, ambos do CPM), em que um civil invadiu uma unidade
militar, portando arma de fogo, com a intenção de roubar armamento militar e, após ferir gravemente o
Sargento de Dia, foi preso em flagrante delito.

Note-se, portanto, que o objeto tratado no referido Julgado versa sobre um caso bem diferente da situação
que é analisada nos presentes autos. Aliás, frise-se, não se desconhece a possibilidade legal de se dar
tratamento de crime consumado a crime tentado, mas somente em casos que seja reconhecida uma
excepcional gravidade.

Assim, pela análise da Sentença, verifico, data vênia das opiniões em contrário, que o Julgador a quo agiu
com adequação, dentro dos limites legais e em sintonia com a doutrina e jurisprudência.

Dessa forma, não vislumbro razões jurídicas que tornem necessária a modificação do patamar da pena
definitiva fixada no caso versado nos autos, devendo ser mantida a condenação e a pena no mesmo
patamar fixado na Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, mantendo
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos .

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000163-33.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DRS. ROMERO DE SOUSA LEMOS, THIAGO CÂNDIDO VIANA E CLÁUDIO HUMBERTO
LINS VICTOR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelações interpostas por ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO e pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que
condenou o primeiro apelante à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como
incurso nos arts. 251, caput, 30, inciso II, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional
inicialmente aberto, o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
(suscitada ex officio)

Suscito, ex officio, preliminar de nulidade, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do
devido processo legal pela instância de origem.
Na hipótese, o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença condenatória sem que fosse realizada a Sessão
de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas da oportunização, não somente
à Defesa como também à Acusação, da apresentação de duas alegações, sendo a última complementar
da primeira.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o singular - não conduz à
supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob
pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade
(art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de
atos processuais possíveis, por outro lado são vedados indevidos atropelos processuais, uma vez que,
conforme aduzem Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:

(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos.

Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da celeridade e da duração razoável do
processo, porquanto o que se almeja é frear a procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo
de impunidade ao criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda, de
que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo, necessariamente
demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e, principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo
legal, consubstanciado na ampla defesa e no contraditório.
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do munus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões orais causou flagrante prejuízo ao
condenado, eis que, nos termos do enunciado sumular nº 523 do STF, " No processo penal, a falta
da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu" (Grifo nosso).
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em
lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações
orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual comum, o oferecimento das
alegações finais na forma oral tem primazia sobre a forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos
casos complexos ou presente o litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de Processo Penal, que, aliás, foram objeto
de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in verbis:

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a
seguir, sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10
(dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da
defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de
acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo, expressamente atribuiu preferência às
alegações orais, excepcionando essa forma nos casos acima mencionados, os quais sequer se
assemelham à presente hipótese em julgamento.
Ex positis, suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010, a partir da
fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem, contudo
fiquei vencida neste ponto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA REQUERIDA PELA DEFESA

Pugnou a Defesa pela absolvição do civil devido à ausência probatória de dois requerimentos expressos
do réu, "sobre o fator nodal da condenação, ou seja, sobre a oitiva dos apontadores e perícia nos dados
gráficos produzidos por esses mesmo apontadores, tal como discorrido nestas razões recursais".
A despeito de ter pleiteado a questão no meritum causae, trato-a preliminarmente por entender ser
prejudicial àquele, tendo em vista o eventual reconhecimento de o pedido consistir em nulidade
processual capaz de tornar a Sentença condenatória nula, por preterição do regular direito de Defesa à
produção probatória, nos termos do art. 500, inciso III, alínea i, do CPPM.
Pois bem, durante a instrução processual penal, especificamente na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa
comum dos réus requereu a inquirição dos apontadores que atestaram a entrega de água nas rotas
mencionadas na exordial e a apresentação de comprovantes de pagamento/recebimento em conta
bancária, referentes a eventuais atividades não realizadas (evento 108 da APM nº 7000067-
77.2019.7.10.0010).
Os pleitos defensivos foram deferidos pelo magistrado de primeiro grau (evento 112 da APM nº 7000067-
77.2019.7.10.0010), tendo a autoridade castrense informado que o Escritório da Operação Carro Pipa não
dispõe das informações requeridas, eis que não tem qualquer ingerência na nomeação dos apontadores,
cabendo tal providência aos Coordenadores dos respectivos municípios indicados (Acopiara,
Quixeramobim e Quixadá). Quantos aos comprovantes de pagamento/recebimento, o Escritório da
Operação Carro Pipa fez a juntada de alguns documentos obtidos no SIAFI, do DIEx nº 15-StFin/EM
Esp/23º BC, de 16/05/2019, constante dos autos do IPM nas fls. 508/512 do evento 38 (evento 118 da
APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010).
Tendo nova vista dos autos, a Defesa solicitou a notificação dos municípios para descobrir quem eram os
apontadores que atestaram a entrega das carradas de água, bem como requereu a quebra dos sigilos
bancários com relação aos comprovantes de pagamento, no intuito de comprovar ou não eventual
depósito nas contas dos pretensos favorecidos (evento 134 da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar não se manifestou sobre os pleitos, mas apenas determinou o
prosseguimento do feito (evento 139 da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010), nos seguintes termos:

1. Trata-se de Petição apresentada pela Defesa (evento 134), na fase do art. 427, CPPM.
2. Considerando que, ao final, o Advogado solicita análise aprofundada por este
Magistrado.
3. Considerando que o Ministério Público Militar nada requereu na fase do artigo 427 do
CPPM (evento 137).
4. DETERMINO o prosseguimento do feito, com VISTA sucessiva às partes para os fins do
art. 428, CPPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441

Na fase seguinte (Alegações Escritas), contudo, o causídico constituído não se insurgiu contra a
inexistência de análise de seu pedido, tão só pleiteando a improcedência da Denúncia, para absolver os
denunciados por atipicidade da conduta e por ausência de lastro probatório apto a amparar eventual
condenação (evento 148 da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010).
Ainda na fase do art. 430 do CPPM, tendo em vista o julgamento monocrático do caso em tela devido às
alterações do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, promovidas pela Lei nº 13.774/18, o Juízo oficiante abriu
vista às partes para, querendo, apresentarem complementação das Alegações Escritas, ou, na hipótese
de terem interesse em debates orais, manifestarem-se de forma justificada (evento 152 da APM nº
7000067-77.2019.7.10.0010).
A Defesa, entretanto, deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação (eventos 156 e
162 da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010).
Desse modo, conquanto fosse prudente ao Juízo de primeiro grau o expresso deferimento ou
indeferimento motivado do pedido probatório, a Defesa não arguiu a insurgência no devido momento da
instrução (em Alegações Escritas ou na sua complementação), além de não lograr êxito em comprovar o
dano clamado pelo apelante, providência imprescindível para o saneamento da nulidade do ato omissivo.
Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Penal Militar, in verbis:

Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações
escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas
razões de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo. (Grifo nosso.)

Além da incidência da preclusão, torna-se imprescindível a análise da tese defensiva à luz do postulado
pas de nullité sans grief. Conforme prescrevem os arts. 499 e 502 do CPPM, não será declarada a
nulidade de ato judicial quando da mácula inexistir prejuízo para a defesa, ou o ato processual agredido
não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
A respeito, ensina Célio Lobão[2]:

Nos termos do CPPM, são princípios relativos à nulidade: nenhum ato judicial será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa;
nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa, ou para que tenha
concorrido ou referente à formalidade, cuja observância só à parte contrária interessa;
não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da
verdade substancial, ou na decisão da causa; o silêncio das partes sana os atos nulos, se
se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse (arts. 499, 501, 502 e 505 do CPPM).

In casu, a ausência da oitiva dos apontadores não exerceu qualquer juízo de influência na Decisão
vergastada, tendo vista o magistrado de primeiro grau, no ponto, ter acolhido o argumento defensivo de
que as carradas de água, a princípio, foram entregues, interpretando a ausência da prova em prejuízo da
acusação, e não da defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
A respeito, colaciono os seguintes trechos da Sentença:

É certo que existem assinaturas de outros militares e de pipeiros que foram consideradas
falsas pela perícia. Contudo, embora o procurador ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE
ARAGÃO seja o beneficiário final dos processos com as assinaturas falsificadas, uma vez
que a maior parte do valor percebido pelo serviço prestado ficava em sua posse, não há
como inferir que ele ou os demais réus são necessariamente os falsificadores
das assinaturas militares. Segundo os próprios réus, em seus interrogatórios, o
pagamento feito pelo Exército Brasileiro sempre estava atrasado. Uma outra hipótese
plausível é que algum militar estaria falsificando as assinaturas do Ordenador de Despesa
para agilizar os pagamentos dos processos em troca de algum favor. Entretanto, isto é
apenas mera especulação. Na verdade, o Laudo Pericial realizado pela Polícia Federal
apenas atesta se as assinaturas são falsas ou autênticas, nada dispondo acerca da
autoria das falsificações.
(...)
No caso em tela, a vantagem indevida seria considerada real caso alguma
carrada de água prevista não tivesse sido entregue e, mediante a fraude nas
assinaturas dos documentos comprobatórios, ainda assim o pagamento
referente a esta carrada tivesse sido concluído. Entretanto, concordando com
a Defesa, entendo que a perícia contábil realizada pelo 23º BC e referenciada
pelo MPM como prejuízo e estelionato em suas alegações escritas adota um
critério desarrazoado quanto ao que seria pagamento devido e indevido, pois
considera como prejuízo e, consequentemente, pagamento indevido, qualquer
processo de prestação de contas que possua assinatura falsa ou outra
irregularidade.
(...)
Portanto, considerar como pagamento indevido e, consequentemente, como estelionato
qualquer processo que, pura e simplesmente, contenha falsificação ou outra
irregularidade não é um critério apto a comprovar a vantagem indevida prevista no tipo
penal.
Por óbvio, a vantagem indevida do crime de estelionato está intrinsecamente
relacionada a não prestação de serviço e posterior obtenção do pagamento,
podendo a falsificação de documentos ser o crime-meio utilizado, a fraude
perpetrada, para a consumação do crime-fim. Sendo assim, se o serviço foi
devidamente prestado, data venia, não há que se falar em estelionato,
restando apenas o crime de falsificação de documento, o qual é objeto de outro
processo investigativo que busca identificar os possíveis militares envolvidos
nas falsificações, tendo em vista que, muito provavelmente, ocorreram no
âmbito da caserna.
(...)
Em resumo, embora as falsificações aproveitem aos réus deste processo, em especial ao
procurador Rômulo, conforme lembrado pelo douto membro ministerial, entendo que
elas, por si só, não conduzem ao crime de estelionato. Portanto, discordando das
alegações escritas do MPM, relativamente às prestações de contas de junho e julho de
2016 do pipeiro Glebson e das prestações de contas dos meses de junho, julho, outubro e
novembro de 2016 do pipeiro Vicente, não restou configurado o estelionato, tendo
em vista que não ficou comprovado nenhum pagamento por carrada de água

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
não entregue, apenas confirmou-se o crime-meio, assinaturas falsas ou com
indicação negativa do Auxiliar da Comissão de Prestação de Contas, sem,
contudo, reconhecer a autoria, não havendo provas robustas aptas a ratificar a
consumação do estelionato, uma vez que nenhum apontador foi ouvido para
informar se as carradas foram efetivamente entregues ou não, bem como não
foi realizado laudo pericial para verificar a assinatura de algum apontador na
Planilha de Assinatura dos Apontadores. (Grifos nossos.)

Desnecessária, portanto, a oitiva dos apontadores locais.
Daí que, por força do princípio do prejuízo, somente se cogita de nulidade nas hipóteses em que a falha
apontada seja de extrema seriedade, gerando manifesto prejuízo à parte, de modo que sua não cassação
importe em grave risco à efetividade do devido processo legal processual e substancial, o que, nem de
longe, aqui ocorreu.
Destarte, rejeito a preliminar defensiva de nulidade por ausência de análise, pelo Juiz de primeiro grau,
das provas requeridas na fase do art. 427 do CPPM.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, passo, inicialmente, à análise da insurgência de ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO.
Pleiteou o apelante a absolvição ante a ausência de prova quanto à autoria delitiva e a caracterização do
crime impossível. Subsidiariamente, em caso de manutenção do decreto condenatório, pugnou pela
diminuição da pena no tocante à minorante da tentativa, na fração máxima de 2/3.
Não lhe assiste razão.
As condutas praticadas pelo recorrente são típicas e antijurídicas, sendo ele culpável. A materialidade
delitiva restou comprovada nos autos em face dos seguintes documentos: Prestação de Contas (evento 1,
documento 2, fls. 17/23, do IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010); Relatório GPipa - Vicente de Oliveira
Neto (evento 1, documento 3, fls. 41/42, do IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010); Relatório GPipa -
Glebson de Lima França (evento 1, documento 3, fls. 43/44, do IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010);
Procurações (evento 1, documento 6, fls. 126/127, 134/135; documento 10, fls. 213/214, 279/280,
289/290, 297/298, 306/307, 326/327, 335/336, 346/347, 356/357, 360/361, do IPM nº 7000103-
56.2018.7.10.0010); Laudo Pericial (evento 1, documento 10, fls. 182/205; documento 11, fls. 368/379,
do IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010); Perícia Contábil (evento 1, documento 11, fls. 368/379, do IPM nº
7000103-56.2018.7.10.0010); e Análise de Verificação de Processos (evento 1, documento 11, fls.
380/387, do IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010).
Outrossim, a autoria criminosa encontra-se certa nos autos em face da prova oral produzida em Juízo e de
um conjunto de elementos colhidos no bojo da fase inquisitorial. Vejamos.
Em interrogatório (evento 106, vídeos 1 e 2, da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010), ANTÔNIO RÔMULO
CABRAL DE ARAGÃO reconheceu ser o prestador de contas perante a Força, pagando um valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) aos demais corréus pela prestação do serviço de motorista. Leia-se:

Juiz: o senhor era motorista também ou só era dono dos caminhões?
Réu: só dono de caminhão. Já fui motorista, mas há muito tempo.
Juiz: e quanto que o Glebson ganhava, e quanto o Vicente ganhava por estarem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
responsáveis pelos seus caminhões no exército?
Réu: geralmente a gente paga esse preço, R$ 2.000,00 reais. R$ 1.800,00, R$ 2.000,00.
Juiz: caia uma média de quanto no mês de dinheiro na conta deles para eles te
repassarem?
Réu: não caia uma quantidade certa. Geralmente ficava entre R$ 10.000,00, R$
12.000,00 reais.
Juiz: ai o acordo era, o Glebson e o Vicente independente de dirigir ou não recebiam esse
dinheiro, e te repassavam, era isso? E o senhor ficava com o restante para pagar as
despesas e também para ficar com o seu lucro? Não é ilícito nem errado, é ficar com o
seu lucro, é isso?
Réu: pelo o que eu ouvi, ele falou uma explicação que não é bem assim. O restante que
eu ficava era as despesas do caminhão, e logicamente o lucro que eu obtinha.
Logicamente eu tinha que ter um lucro né.
Juiz: independente se o Glebson e o Vicente dirigiam ou não, receberiam na conta deles,
tirariam R$ 2.000,00 e te repassariam o resto, é isso?
Réu: eles dirigiam realmente, todas as rotas feitas por ele, e acontecia esse processo.
Prestava contas quando caia o dinheiro na conta, eles tiravam o dele, R$ 2.000,00, e o
restante era pra mim.
Juiz: E quem prestava conta lá no exército brasileiro? Era eles ou o senhor que ia lá?
Réu: era eu.

Tal afirmação restou corroborada pelos demais interrogatórios dos corréus, no sentido de que eles não
eram os responsáveis pelas prestações de contas, e sim ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, apenas
recebendo um valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a execução dos serviços, sendo que o
apelante, após também abater o valor da manutenção dos caminhões, concentrava todo o valor restante
para si.
Confiram-se as inquirições:
Vicente de Oliveira Neto (evento 106, vídeos 5 e 6, da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010):

JUIZ: o senhor trabalhou para o senhor Antônio Rômulo durante quanto tempo?
INTERROGADO: eu trabalhei março de 2016 a março de 2018, 2 anos.
JUIZ: o senhor recebia quanto por mês como motorista de caminhão pipa?
INTERROGADO: dois mil reais.
JUIZ: o senhor entregou toda a sua documentação para ser cadastrado no Exército
brasileiro, quem providenciou o seu cadastro lá no Exército? Foi o senhor ou foi Rômulo?
INTERROGADO: O senhor Rômulo que pediu toda a documentação que o exército
exatamente exigiu, vários documentos, muitos documentos.
JUIZ: em alguma vez o Senhor apresentou essas contas lá no 23 BC, no quartel do
Exército?
INTERROGADO: não senhor.
JUIZ: sempre quem apresentava a prestação de contas das suas carradas era o Senhor

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
Antônio Rômulo?
INTERROGADO: Sim senhor.

Glebson de Lima França (evento 106, vídeos 3 e 4, da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010):

Juiz: o senhor recebia quanto por mês para ser motorista do senhor Antônio Rômulo?
Réu: R$ 2.000,00 reais.
Juiz: o senhor também fazia prestação de contas lá no 23 BC?
Réu: não, nunca fiz prestação de contas.
Juiz: quando o senhor se cadastrou no exército brasileiro, você entregou toda a sua
documentação para quem? Para o Rômulo ou para outra pessoa?
Réu: pro Rômulo.
Juiz: quando o senhor entregou toda a sua documentação para o Rômulo, o senhor
também deu uma procuração para ele dando amplos poderes para lhe representar no
exército, inclusive fazer as prestações de contas das suas viagens?
Réu: sim.

Também a qualidade de procurador do recorrente foi confirmada pela testemunha Cap Ex Leandro
Fagner de Araújo (evento 65, vídeos 1- 3, da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010), a qual declarou, in
verbis:

(...) que se recorda do nome de Antônio Rômulo porque o mesmo era proprietário de
vários caminhões pipa e que o mesmo era procurador de vários pipeiros; que trabalhou
durante 4 anos nesse setor; acrescentou que lembra do Sr. Rômulo porque o mesmo
tinha muitas pipas e que frequentemente estava no Batalhão para prestar contas, que
lembra dele por isso, mas que não tinha amizade com o mesmo.

Veja-se que nenhum dos motoristas prestava contas ao Exército, mas tão somente desempenhavam o
serviço de motorista dos caminhões, entregando ao procurador ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO a
respectiva planilha assinada pelos apontadores locais. O recorrente era o único gestor responsável pela
apresentação dos documentos para geração do processo de pagamento, inclusive tendo assinado quase
todos os RPS presentes nos anexos enviados à Polícia Federal para a perícia.
Daí não se sustentar a alegação defensiva no sentido da existência de um paradoxo na Decisão
vergastada, residente no fato de os demais acusados, mandantes em relação ao apelante, serem
absolvidos das imputações lançadas na exordial. Em verdade, conquanto presentes os contratos de
mandato, a relação jurídica entre o proprietário dos caminhões e os motoristas era de plena
subordinação, sendo que o mandatário agia em seu próprio interesse, e não dos mandantes. O
verdadeiro contratante era o proprietário dos caminhões, na medida em que aliciou os motoristas,
providenciou toda a documentação de credenciamento, representava-os perante a Operação Carro Pipa
e, ao final, era o destinatário dos valores do contrato.
Ora, trata-se de contrato de mandato inválido, tendo em vista preconizar o Código Civil ser nulo o negócio
jurídico simulado (art. 167), caso exatamente dos autos. O vício é de tamanha gravidade que a doutrina

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
civilista o denomina de social.
Nesse conspecto, relativamente à prestação de contas do mês de setembro de 2016, não há como negar
a autoria delitiva. De fato, tratou-se de tentativa de obtenção de vantagem ilícita, porquanto ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO efetivamente reapresentou contas já anteriormente prestadas, a fim de
possibilitar o pagamento duplicado pelo mesmo serviço prestado, bem como as apresentou com valor
diverso da planilha de abastecimento.
Irretocáveis, no ponto, as razões de decidir da Sentença vergastada, in verbis:

(...) não há como passar desapercebido a enorme quantidade de documentos irregulares
apresentados pelo procurador Rômulo durante as prestações de contas referentes a rota
67 - Mombaça e rota 74 - Quixadá. Vejamos.
a) Pipeiro: GLEBSON DE LIMA FRANÇA (evento 1, doc. 3, fls. digitais 4-6, IPM nº 7000103-
56.2018.7.10.0010)
Ref: set/16
Valor do RPS falso: R$ 13.377,00
Data do RPS falso: 09/11/16
Obs.: o valor da NE é de R$ 13.377,00. O pipeiro deu entrada primeiro com o documento
falso com valor de pagamento igual ao do empenho. Foi liquidado no dia 23 jan e
cancelado a liquidação dia 24 jan.
Motivo do cancelamento: divergência no valor do RPS (R$ 13.377,00), em relação ao valor
da planilha de abastecimento (R$ 11.451 ,30).
b) Pipeiro: VICENTE DE OLIVEIRA NETO (evento 1, doc. 3, fls. digitais 4-6, IPM nº 7000103-
56.2018.7.10.0010)
Ref: set/16
Valor do RPS falso: R$ 14.454,22
Data do RPS falso: 08/11/16
Obs.: Foram feitos dois empenhos para setembro, nos valores de R$ 13.136,62 e R$
14.476,1 2. O pipeiro deu entrada com dois processos de setembro, no entanto não teve
saldo suficiente para pagar os dois processos. O processo falsificado foi liquidado e pago
primeiro. O outro processo (com as assinaturas originais não foi pago por falta de saldo,
foi reconhecida dívida no valor de R$ 564,29, mas não foi feito reforço).
Diante do exposto, observa-se que, em relação a prestação de contas do pipeiro Glebson
(setembro/2016), caso não tivessem, em algum momento, percebido a disparidade entre
a planilha de abastecimento e o RPS com assinaturas falsas, teria sido pago o valor total
do empenho. No que tange ao pipeiro Vicente, houve apresentação de duas prestações
de contas referentes ao mesmo mês (setembro/2016) e, caso não fosse cotado, haveria o
pagamento duplicado, ou seja, seria pago duas vezes pelo mesmo serviço prestado,
configurando a tentativa de obtenção de vantagem ilícita em ambos os casos.
Ressalte-se, entretanto, que o 23º Batalhão de Caçadores glosou o pagamento das
prestações de serviço, não havendo a consumação do delito, o pagamento a maior ou em
dobro, o qual consiste em crime material, requerendo, portanto, a efetiva obtenção da
vantagem ilícita pelo agente.
Nos dizeres de JORGE CESAR DE ASSIS (Comentários ao Código Penal Militar; 8ª Edição; fl.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
773), "o estelionato é crime material de dano, tendo o seu momento consumativo quando
obtém o agente indevida vantagem patrimonial após iludir a boa fé da vítima".
Restou, portanto, caracterizada a tentativa no caso em tela, não tendo o estelionato se
consumado por razões alheias à vontade do réu.
Neste sentido é o depoimento do 1º Ten DIOGO RIBEIRO AUSTREGÉSILO, responsável
pelo Setor Financeiro (evento 40, vídeos 1-3, APM):
"(...) MPM: E esse outro processo lá que o senhor encontrou no mesmo mês por
que ele não foi pago ou já tinha sido pago?
TEST: Por causa da assinatura falsificada que o Comandante pediu pra entrar
com um documento para poder abrir um IPM investigatório para depois realizar
o pagamento.
MPM: Estamos falando de duplicidade de processo é isso?
TEST: Isso.
MPM: Os dois processos com a assinatura do Comandante eram falsificados?
TEST: Não, só um estava falsificado.
MPM: Qual que não estava?
TEST: O segundo.
MPM: Esse primeiro ficou parado lá por que?
Test: Falta de crédito, precisava de um complemento para fazer um
pagamento.
MPM: Se chegasse dinheiro ia ser pago? TEST: Ia ser pago!
Depoimento do Cap THIAGO JOSÉ DE ANDRADE OLIVEIRA (Evento 40, vídeos 4-6, APM):
"(...) Indagado pelo MPM, respondeu que se recorda que também havia
documentos prévios ao RPS - Recibo de Pagamento de Serviço (documento
final do processo) que continham assinaturas falsificadas, a exemplo de
planilhas de entrega d'água. Perguntado pelo advogado de defesa, disse que os
denunciados são os destinatários finais da possível fraude, porque beneficiários
das verbas que foram pagas pela Administração Militar; (...)"
Depoimento do 1º Ten MATEUS CERQUEIRA AFONSO OLIVEIRA (Evento 65, vídeos 1- 2,
APM):
"(...) aduziu, ainda, que tais processos já chegaram na tesouraria com as
assinaturas falsificadas; indagado pela defesa, respondeu que há a
possibilidade de o pagamento ser feito em duplicidade; que tomou
conhecimento que alguns processos e pagamentos foram feitos duplicados
(...)"
E as divergências não param por aí.
Transcrevo o Depoimento do 1º Ten DIOGO RIBEIRO AUSTREGÉSILO em sede de IPM
(evento 1, doc. 3, fls. digitais 1-3, IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010):
"(...) A situação dos Srs. VICENTE DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO FLORENTINO
DE SOUSA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS é idêntica à do Sr RAFAEL
JORGE MARQUES PAIVA. Todos prestaram contas novamente, mas o RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUSA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS não receberam

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
ainda nenhum valor referente a esses processos. Já o VICENTE DE OLIVEIRA
NETO, recebeu a quantia de R$ 14.454,22, referente ao processo que contém a
assinatura falsificada do Comandante. Quanto ao Sr GLEBSON DE LIMA FRANÇA
(...) Não é possível precisar a data em que ele deu entrada na tesouraria, nem
se realmente esse pipeiro prestou conta nesta data, tendo em vista o processo
conter assinatura falsa, mas o fato é que no ano de 2017 este processo estava
na tesouraria. Ele foi liquidado no dia 23 de janeiro e teve liquidação cancelada
no dia 24 de janeiro por motivo de DIVERGÊNCIA NO VALOR DO RPS (R$
13.377,00), EM RELAÇÃO AO VALOR DA PLANILHA DE ABASTECIMENTO (R$
11.451,30). Até então não havia sido notado que a assinatura do Comandante
havia sido falsificada, isso apenas veio ocorrer quando ele próprio passou na
tesouraria e olhou alguns processos, verificando nesse que a assinatura não
era sua. Este pipeiro não retornou ao batalhão para realizar nova prestação de
contas e também não recebeu nenhum valor referente a esse processo. (...)"
Transcrevo o depoimento do 2º Sgt GILSON DE ARAÚJO FERNANDES (evento 1, doc. 3, fls.
digitais 12-13, IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010):
"(...) No município de Quixadá, rota 74, que foi apresentado 8 NOV 16, foi
constatada nos dois processos a alteração, SET 16 (a localidade de Campo
Grande 1 e Vila Santo Antonio 1, apresentam o mesmo código de PA, sendo
que cada localidade tem seu próprio número de Código PA), além ele utilizar os
documentos referentes ao mês de novembro. O município de Quixadá, rota 74,
apresentado dia 28 OUT 16 (em tese está correto), porém duplicado. No
município de Mombaça, rota 67, apresentado dia 9 NOV 16, apresentou a
planilha de setembro de 2016 com o GPipa com a data adulterada, e as
localidades de Morada Nova (salão) e Roca Velha com o mesmo número de PA,
que inclusive está sendo utilizada o mesmo código de PA em outras
adulterações. (...)"
Os relatórios Gpipa com localidades contendo o mesmo código PA estão insertos no
evento 1, doc. 10, fls. digitais 46 e 54, IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010 (localidades de
Campo Grande 1, Vila Santo Antonio 1, Morada Nova e Roca Velha).
Depoimento do 1º Ten GLEILSON MEDEIROS DA SILVA (evento 1, doc. 3, fls. digitais 41-
43, IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010):
"(...) que foi Chefe da Equipe de prestação de Contas do mês de outubro de
2016, realizando a prestação de contas do mês de setembro de 2016 e do mês
de junho de 2017 que fez a verificação do mês de maio de 2017. Que não
reconhece com suas as assinaturas nos processos de Quixadá rota 74,
Mombaça rota 67 e Pedra Branca rola 64, e que reconhece a assinatura no
processo de RPS e GPipa da rota 74 de Quixadá, datada de 28 de outubro de
2016, que foi duplicado, onde não consta a assinatura no GPipa do oficial que
afirmou que sempre assinava ou rubricava o GPipa, que não reconhece a
assinatura datado em 8 NOV 16, que os valores dos documentos internos do
processo são os mesmo, porém as datas de emissão do RPS é de 8 NOV 16 e a
emissão do GCDA é de 29 DEZ 16, tendo quase dois meses de diferença entre
um e outro. Com relação ao Processo rota 67, de Mombaça, verificou que não
consta o ofício da CONDEC dizendo qual o apontador da localidade de Poço da
Areia (Beira Rio), tendo em vista que a planilha do pipeiro não consta o nome
do apontador essas carradas só seriam aceitas se estivesse juntado ao
processo o ofício da CONDEC. Que existem diferenças de valores entre o RPS e
o GCDA, e as datas do RPS é 9 NOV 16 e a data do GCDA é de 29 DEZ 16,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
mesma data do processo de Quixadá, rota 74. Que a data do GPipa do processo
de Quixadá rota 74 é 9 DEZ 16 e a do GPipa da rota 67, de Mombaça é 8 DEZ
16, ou seja, os documentos foram emitidos próximos como se tivessem sido
feitos juntos pela mesma pessoa. (...)"
Depoimento do 3º Sgt LUCAS OLIVEIRA DA SILVA (evento 1, doc. 3, fls. digitais 45-47, IPM
nº 7000103-56.2018.7.10.0010):
"(...) que participou da equipe de prestação de contas junto com o 1º Ten
GLEILSON, no mês de SET 16, sendo prestado contas em 28 OUT 16. Neste
período, que presta contas no mês de Outubro de 2016 foi por que realizou o
serviço de entrega de água no mês de setembro de 2016. A testemunha
alertou que na rota 74, de Quixadá, as assinaturas postadas nos GCDA no RPS
datado de 28 OUT 16, não é sua, e verificando as datas do GCDA que está sem
assinatura do Sargento verificador, também pode ser encontrada as seguintes
alterações: as datas de emissão do impresso do documento não condiz com a
data do RPS, pois os documentos são gerados no mesmo dia sendo obrigatório
ter as mesmas datas. A data do GPipa consta sendo o dia 24 OUT 16 e a data
da impressão do GCDA é 10 OUT 16, a data de impressão do RPS é 28 OUT 16,
então pode se verificar que como as datas de impressão são diferentes o
processo completo está falsificado. A testemunha ainda verificou neste
processo que o dia que é gerado a prestação de contas e o mesmo dos três
documentos citados, ou seja, a data dos três documentos eram para ser de 10
OUT 16, pois o primeiro documento a ser gerado no processo é o GCDA, logo
após o GPipa e por último o RPS. No segundo processo, o RPS datado de 8 NOV
16, referente a rota 74 de Quixadá, que tem como motorista Vicente de
Oliveira Neto, a testemunha verificou que o primeiro documento a ser gerado é
o GCDA que está datado de 29 DEZ 16, o segundo documento a ser gerado é o
GPipa que está datado em 9 DEZ 16, o terceiro documento a ser gerado o RPS
foi datado em 8 NOV 16, ou seja, em novembro de 2016 a testemunha não
estava na equipe de prestação de contas, sua assinatura é falsificada e
assinado apenas no GPipa e a planilha foi duplicada, pois é referente ao mês de
setembro de 2016. (...)"
Em seu depoimento, o procurador Rômulo informou (evento 1, doc. 8, IPM nº 7000103-
56.2018.7.10.0010):
"(...) PERGUNTADO se reconhece as suas assinaturas, as assinaturas de seus
pipeiros nos RPS, (VICENTE DE OLIVEIRA NETO) datados de 19 JUL 16, 3 AGO
16, 8 SET 16, 28 OUT 16. 8 NOV 16, 14 NOV 16, 9 DEZ 16; (GLEBSON DE LIMA
FRANÇA) datados de 21 JUL 16, 3 AGO 16, 19 SET 16, 9 NOV 16 e 26 ABR 17?
RESPONDEU que reconheceu as assinaturas nos processos de: (VICENTE DE
OLIVEIRA NETO) datados de 19 JuL 16, 3 AGO 16, 8 SET 16, 28 OUT 16, 14 NOV
16, 9 DEZ 16, não reconhecendo a assinatura do dia 8 NOV 16; que reconheceu
as assinaturas de (GLEBSON DE LIMA FRANÇA) datados de 21 JUL 16, 3 AGO
16, 12 SET 16 e 26 ABR 17, e não reconhecendo a assinatura de 9 NOV 16.
(...)
PERGUNTADO você veio ao 23° BC realizar as prestações de contas de todos os
RPS acima citados? RESPONDEU que sim, de todos os que reconhece a
assinatura nos RPS.
(...)
PERGUNTADO como o senhor explica a existência de dois processos de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
prestação de contas referentes ao mês de setembro de 2016 do Sr VICENTE; e
um falso Sr GLEBSON? RESPONDEU que não sabe explicar.
(...)
PERGUNTADO por que nos RPS do Sr VICENTE DE OLIVEIRA NETO o quadro de
controle de abastecimento de água e a planilha dos apontadores encontram-se
fraudados como originais, na rota 74, Quixadá, pois no RPS datado de 8 NOV 16
foi constatada na localidade Campo Grande 1 e Vila Santo Antônio 1, a
existência de códigos PA iguais, além de utilizar os documentos referentes ao
mês de novembro de 2016; e no RPS datado de 28 OUT 16, em tese correto,
mas duplicado? RESPONDEU que o datado de 28 de outubro de 2016,
reconhece sua assinatura e o de 8 de novembro de 2016 não reconhece como
sendo seu. PERGUNTADO por que nos RPS do Sr GLEBSON DE LIMA FRANÇA o
quadro de controle de abastecimento de água, a planilha de controle de
abastecimento no manancial e a planilha dos apontadores, encontram-se
fraudados como originais, na rota 67, Mombaça, datado de 9 de novembro de
2016, onde se lê no GPipa com data adulterada e as localidades de Morada
Nova (Salão) e Roca Velha estão com o mesmo número PA com os mesmos
números (90032)? RESPONDEU que não reconhece o processo como sendo seu.
(...)"
PERGUNTADO se o Sr recebeu o valor pago referente aos meses anteriormente
citados, pelos pipeiros no banco ou foi em espécie, caso positivo tem como
apresentar documentos comprovante?
RESPONDEU que nessa época de setembro e outubro de 2016 os pipeiros
trabalhavam por conta própria e em seguida eles começaram a trabalhar para
o indiciado, que tomou conhecimento pelos pipeiros que nas suas oitivas eles
afirmaram que não o conheciam, mas essas afirmações não são verdadeiras,
pois ambos a partir de dezembro de 2016 passaram a trabalhar para ele
(indiciado).
Aduziu ainda (evento 1, doc. 12, fls. digitais 3-6, IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010):
"(...) PERGUNTADO se tem o controle de todos os motoristas que já dirigiram
seus caminhões e que foram representados pelo senhor, RESPONDEU que
quase sempre vinha prestar contas. Que quando não vinha, mandava um de
seus filhos. (...)"
Causa estranheza o fato de que, apesar do procurador Rômulo afirmar em seu
depoimento que os pipeiros Glebson e Vicente só começaram a trabalhar para ele em
dezembro de 2016 e que, antes disso, os mesmos trabalhavam por conta própria,
existem procurações passadas por Glebson e Vicente datadas de 26 de janeiro de 2016 e
27 de janeiro de 2016, outorgando pleno poderes para Rômulo representá-los junto ao
23º Batalhão de Caçadores. Somado a isso, há nos autos RPS de junho, julho e agosto de
2016 das prestações de contas de ambos os motoristas assinados pelo procurador
(evento 1, doc. 12, fls. digitais 50, 57 e 68, doc. 13, fls. digitais 35, 44 e 57, IPM nº
7000008-26.2018.7.10.0010). Portanto, no mínimo contraditório. Uma última indagação
que surge é a seguinte: se existe apenas um único processo de prestação de contas do
pipeiro Glebson, referente ao mês de setembro de 2016, datado de 09/11/2016, e o
acusado Rômulo não o reconhece como seu, então o mês de setembro de 2016 ficaria
sem pagamento e sem a devida prestação de contas?
Acrescento ainda que, após análise atenta dos fólios, verificou-se que os RPS datados de
08 e 09 de novembro de 2016 (referentes a set/16) estão acompanhados de outros

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
documentos com várias adulterações, desde o controle de abastecimento no manancial
até a emissão dos relatórios Gpipa. Estes RPS possuem as assinaturas dos pipeiros
Glebson e Vicente, contudo não foram assinadas pelos pipeiros, uma vez que ambas as
assinaturas foram consideradas falsas pelo Laudo da Polícia Federal (ver evento 1, doc.
10, fls. digitais 26 e 31, IPM nº 7000008-26.2018.7.10.0010. Ora, realmente não tinham
como serem assinadas pelos pipeiros, pois estes não prestavam contas. Conforme a
própria declaração do réu Rômulo, citada acima, ele possuía o total controle e manuseio
das prestações de contas junto ao 23º Batalhão de Caçadores.
Diante de todo o exposto, nota-se que, no presente caso concreto, face à Administração
Pública, os prestadores do serviço contratados seriam os motoristas, todavia, na prática,
percebe-se que o verdadeiro contratante é o proprietário dos caminhões. Há entre o
proprietário e os motoristas uma clara relação de subordinação. O proprietário contrata
os motoristas, providencia toda a documentação de credenciamento, os representa junto
à Operação Carro Pipa e, ao final, é o destinatário dos valores do contrato.
Sendo assim, considerando que o réu Rômulo era o proprietário dos caminhões dirigidos
pelos pipeiros Glebson e Vicente e que era o responsável total pelas prestações de contas
dos mesmos, havendo confirmação de algumas falsificações das prestação (sic) de contas
de ambos os motoristas desde junho de 2016 e que, em setembro de 2016, houve
tentativa de obtenção de vantagem ilícita, este Juízo entende que há provas e indícios
contundentes para uma condenação. Obviamente, não há prova imediata e direta acerca
das falsificações das assinaturas pelo réu Rômulo. Apesar disso, todos os elementos
acostados aos autos, a exemplo dos depoimentos dos pipeiros, levam a crer nesse
acontecimento, no mínimo, relativamente às prestações de contas de setembro de 2016.
(...)
Vê-se, portanto, que o acusado utilizou-se de fraude ao apresentar prestações de contas
duplicadas ou por apresentá-las com valor diverso da planilha de abastecimento.
Pretendia o acusado induzir o 23º Batalhão de Caçadores em erro, consistente no
pagamento superdimensionado ou duplicado pela prestação de serviços (vantagem
ilícita), prejudicando o patrimônio administrado pelo Exército Brasileiro (prejuízo alheio).
E, ainda que se pudesse imaginar que quem efetuou todas essas falsificações fosse um
militar, ou seja, alguém "do lado de dentro do Exército", atuando como um facilitador, é
claro que tal militar não estaria fazendo pelo simples prazer de dar dinheiro a Rômulo, o
destinatário final dos valores indevidamente pagos. É dizer: se, no benefício da dúvida,
imaginarmos um agente não identificado (militar participante do esquema), ainda assim
este criminoso estaria agindo em conluio com o réu Rômulo. Como se vê, até na
admissão de um agente não identificado, leva-se, inevitavelmente, à pessoa do referido
réu.
Outro aspecto importante: os motoristas (réus GLEBSON e VICENTE) recebiam o
pagamento pelos seus serviços em valores fixos, quais sejam, R$ 2.000 (dois mil reais) e,
portanto, não teriam qualquer vantagem nos valores eventualmente recebidos a mais por
conta de RPS duplicado ou a maior. Destarte, se os motoristas e o suposto "militar
infiltrado" também não... quem ganharia? Pelo que dos autos consta, o réu RÔMULO.

Tudo isso, conforme aventado pela Decisão recorrida, constitui um conjunto de provas indiciárias a
levarem à conclusão de ter sido ele, efetivamente, o autor da indevida fraude.
Registro que "indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova" (art. 382 do CPPM), e pode ser utilizado para lastrear

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
sentença condenatória ou absolutória, desde que, obviamente, seja plural e não se restrinja à fase
inquisitorial, abarcando também a judicial. Nesse sentido, dispõe o art. 383 do CPPM, que, "para que o
indício constitua prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de
causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b) que a circunstância ou fato
coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no
processo".
Pois bem, o estelionato não é tutelado, apenas, pelo Direito Penal Especial e comum; antes de tudo, ele
ofende a cláusula geral de boa-fé que deve permear a vida em sociedade.
Ora, o legislador entendeu que a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio
fraudulento, deve ser censurada pelo Direito Penal, para proteger a lealdade e a boa-fé indispensáveis
para vida social. Nesse sentido, assevera Sílvio Martins Teixeira, em passagem citada por Jorge Cesar de
Assis, verbis:[3]

O estelionatário é mais perigoso que o agente da apropriação indébita ou do furto, porque
aquele revela inteligência, qualidade sem a qual não conseguiria alcançar os seus
desígnios, as vantagens do crime. A inteligência é índice de superioridade tanto para o
bem como para o mal. O criminoso mais inteligente causa ou está em condições de
causar mais dano, assim como o trabalhador de mais inteligência é ou pode ser mais
eficiente. Além disso, o estelionato é mais perverso, porque age contra a boa-fé,
elemento indispensável para a vida social.

O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos
pelo sujeito ativo. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso dos autos, protege
o próprio patrimônio sob a Administração Militar. É, por conseguinte, delito material ou causal, o qual
reclama, além de uma conduta, um resultado naturalístico, imprescindível para a consumação do ilícito.
Por ser material, admite a forma tentada.
Nessa hipótese, obviamente, o agente não irá lograr a vantagem ilícita, por circunstâncias alheias à sua
vontade. Trata-se de adequação típica de subordinação mediata, por extensão ou ampliada, na qual a
ação humana que não se subsome imediatamente no tipo legal da Parte Especial do Código Penal Militar
é contemplada por norma prevista na Parte Geral. Há, pois, com a aplicação do art. 30, inciso II, do CPM,
uma ampliação temporal da figura delitiva, incidindo o tipo penal em momento anterior à consumação do
crime.
Na espécie, antecipou-se a tutela penal para compreender os atos executórios, consistentes na prática da
fraude, sendo que, a toda evidência, o efetivo recebimento da vantagem indevida em prejuízo aos cofres
da Força caracterizaria a consumação, e não a forma tentada do agravo.
Até mesmo por isso não há como acolher o pleito defensivo de atipicidade da conduta ante a
caracterização do crime impossível.
Isso porque a vantagem ilícita almejada pelo réu foi bloqueada pela Força, já em sua fase de pagamento,
de forma a encontrar-se bem próxima a consumação delitiva. Realmente, a apresentação de RPS com
valor a maior e a apresentação de RPS em duplicidade com valor a maior são condutas perfeitamente
hábeis à subsunção do tipo insculpido no art. 251, caput, do CPM, mormente pelo fato de que a
consumação do crime apenas não se deu por atuação diligente da Administração Militar.
Corroborando a possibilidade de pagamento, cite-se, uma vez mais, a inquirição da testemunha 1º Ten
Diogo Ribeiro Austregésilo, responsável pelo Setor Financeiro (evento 40, vídeos 1-3, da APM nº 7000067-
77.2019.7.10.0010):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
MPM: E esse outro processo lá que o senhor encontrou no mesmo mês por que ele não foi
pago ou já tinha sido pago?
TEST: Por causa da assinatura falsificada que o Comandante pediu pra entrar com um
documento para poder abrir um IPM investigatório para depois realizar o pagamento.
MPM: Estamos falando de duplicidade de processo é isso?
TEST: Isso.
MPM: Os dois processos com a assinatura do Comandante eram falsificados?
TEST: Não, só um estava falsificado.
MPM: Qual que não estava?
TEST: O segundo.
MPM: Esse primeiro ficou parado lá por quê?
Test: Falta de crédito, precisava de um complemento para fazer um
pagamento.
MPM: Se chegasse dinheiro ia ser pago?
TEST: Ia ser pago! (Grifos nossos.)

E o depoimento do 1º Ten Mateus Cerqueira Afonso Oliveira (evento 65, vídeos 1- 2, da APM nº 7000067-
77.2019.7.10.0010):

(...) aduziu, ainda, que tais processos já chegaram na tesouraria com as assinaturas
falsificadas; indagado pela defesa, respondeu que há a possibilidade de o
pagamento ser feito em duplicidade; que tomou conhecimento que alguns
processos e pagamentos foram feitos duplicados. (Grifo nosso.)

Não há que falar, então, em meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pela
normativa castrense ("Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.").
(Grifos nossos.)
A inidoneidade, se existente fosse (o que sequer é o caso), revelar-se-ia apenas relativa, e não
absoluta. Logo, a opção legislativa pela teoria objetiva temperada deveria ser respeitada, pelo que
inviável a caracterização do crime impossível.
No tocante ao pleito subsidiário de redução da sanção da tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços),
melhor sorte também não socorre ao apelante.
Cediço ser o iter criminis as etapas percorridas pelo sujeito ativo para a prática de uma infração penal,
classificando-se em duas fases distintas: interna e externa. A fase interna compreende a cogitação; e a
externa, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação e, em regra, a preparação não são
puníveis, salvo, no último caso, quando ocorrer a prática de crimes-obstáculo. A execução, no mínimo na
forma tentada, e a consumação são perfeitamente puníveis.
No direito pátrio, a fixação da fração da tentativa requer a avaliação do iter criminis percorrido. Assim,
quanto mais próximo o ato dos limites da consumação delitiva, menor deve ser o percentual da fração
aplicada.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Superior:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441

FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 5º, C/C O ART. 30, III, TODOS DO CPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAIORIA. Réu que adentra na Organização
Militar com uma caminhonete e tenta subtrair os gêneros alimentícios do freezer do
rancho (72,513 kg de carne), não logrando êxito, devido à interferência de outro militar,
comete o crime previsto no art. 240 do CPM, na forma tentada. A autoria e a
materialidade são incontestes, máxime por força do flagrante realizado quando o Réu
tentava se evadir da OM com a res furtiva, dos depoimentos das testemunhas, dos laudos
periciais constantes dos autos, que atestam se tratar de produto próprio para consumo,
bem como da perícia complementar, atestando o perfeito funcionamento do freezer à
época do crime. Delito agravado pelo fato de ter sido cometido à noite e a coisa furtada
pertencer à Fazenda Nacional. Aplicação da causa especial de diminuição da pena
pelo crime tentado, a teor do art. 30, inc. II, do CPM, em 1/3 (um terço),
considerando que a conduta do Réu aproximou-se de forma relevante da
consumação, quase conseguindo o intento de sair da OM. Parcial provimento ao
apelo defensivo, apenas para excluir das condições do sursis a obrigação de prestação
pecuniária, mantendo íntegros os demais termos da Sentença recorrida. Maioria.
(Apelação nº 0000174-18.2015.7.09.0009, Relator para o Acórdão Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgada em 4/4/2017, DJe de 20/4/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME CONTINUADO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. AÇÕES DELITIVAS GERADORAS DE DANO DE PEQUENO VALOR.
ENQUADRAMENTO NO ART. 240, § 1º, DO CPM. MENORIDADE DO RÉU. PRAZO
PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. PUNIBILIDADE DAS DEMAIS AÇÕES DELITIVAS
REITERADAS. CRIME TENTADO. MINORANTE NO MENOR GRAU (1/3). INTER CRIMINIS
PERCORRIDO EM SUA QUASE INTEIREZA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO
PENAL. MAJORANTE NO GRAU MÁXIMO. AÇÕES DELITIVAS REITERADAS EM NÚMERO
ELEVADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas
ao delito de estelionato, na modalidade tentada (art. 30, inciso II, do CPM), o militar que
se apropria, às escondidas e sem autorização, de cartões de créditos de outros
companheiros de caserna e, passando-se pelos ofendidos, realiza compras via internet,
obtendo vantagem ilícita resultante de fraude. A investida criminosa situa-se no limiar da
tentativa, em face do pronto estorno dos valores pela instituição bancária. A
materialidade delitiva extrai-se de laudos periciais, ao passo que a autoria se desnuda
límpida a partir da confissão espontânea e da confluência dos relatos testemunhais. Não
tem vez o pleito defensivo de atipicidade das condutas por invocação do princípio da
insignificância, visto que foi expressivo o montante do dano causado, superior ao salário
mínimo vigente no país, além de ser reprovável o comportamento, ante a quebra de
confiança esperada na convivência intramuros com as vítimas. Aplica-se o patamar
da redução de pena decorrente da tentativa no mínimo legal, situando-se em
1/3 (um terço), dado que foi quase completo o esgotamento das etapas de
execução do delito, ou seja, percorreu-se o inter criminis em larga parcela, não
se consumando o prejuízo total às vítimas ante o estorno bancário,
circunstância esta alheia à vontade do agente. Constatada a continuidade delitiva, à
luz da similitude de tempo, lugar e modo de execução das reiteradas infrações penais,
aplica-se a majorante (art. 71 do CP) no grau máximo, em 2/3 (dois terços), haja vista que
foram numerosas as reiterações de condutas típicas, segundo o critério quantitativo,
sendo consideradas dez ações para consolidar o decreto condenatório. Precedentes do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
STJ, alinhados aos desta Corte Castrense. Sem que repercuta efeitos práticos de redução
da pena final, faz-se mister reconhecer a prescrição parcial pela pena em concreto, visto
que parte das ações imputadas ao acusado causaram prejuízo financeiro de pequena
monta e, mediante incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
240, § 1º, do CPM, resultam em pena alcançada pelo prazo prescricional estabelecido no
art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c o art. 129, todos do CPM (menoridade do réu). Apelo
defensivo parcialmente provido tão somente declarar prescritas as condenações para as
quais foram impostas penas inferiores a um ano de detenção e já atingidas pela
prescrição, ex vi do art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c art. 129, todos do CPM, mantidos os
demais termos da sentença do juízo de piso, inclusive o quantum da pena imposta.
Decisão unânime. (Apelação nº 7000421-48.2018.7.00.0000, Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 7/2/2019, DJe de 25/2/2019); (Grifo nosso.)
APELAÇÕES DEFENSIVAS E DO MPM. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA, POR NÃO TER SIDO APRECIADA PRELIMINAR EM ALEGAÇÕES
ESCRITAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DEFENSIVO. REJEITADAS POR
UNANIMIDADE. CONFISSÃO APENAS NA FASE POLICIAL. CONDUTAS CONFIRMADAS NO
CONTEXTO DAS PROVAS JUDICIAIS. CONDUTAS PRÓXIMAS DA CONSUMAÇÃO, CABENDO
MENOR DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ATENUANTE DA MENORIDADE LIMITADA AO
MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA ELEVAR AS PENAS. REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA PRESENTES. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO.
RECURSO DO MPM PROVIDO E OS DAS DEFESAS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. A
remissão a outras decisões, inserida na fundamentação da Sentença, no sentido de
permanecerem presentes os requisitos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar,
não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF/1988. Mera irregularidade havida por
ocasião da interposição do Recurso de um dos réus deve ser superada. Tendo sido a
conduta praticada mediante o concurso de agentes, melhor analisar os recursos de forma
conjunta, diante do grave risco de se exarar decisões extremamente conflitantes. De
acordo com a orientação do STF, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada
em Juízo, tem valia, desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao
contrário, perfeitamente ajustável aos fatos apurados. Verificado o crime, sob a
perspectiva de quaisquer das teorias da tentativa (subjetiva, material, objetivo-individual
e objetivo-formal), as penas previstas no CPM devem incidir. Quanto mais distante da
consumação ficar o agente, quando for interrompido por causas estranhas à
sua vontade, maior deve ser a diminuição da pena. Quanto mais próximo
chegar da consumação, ao ser interrompido, menor a diminuição. Tanto no crime
consumado como no tentado, na segunda fase, as atenuantes, inclusive a da menoridade,
não podem trazer a pena-base abaixo do mínimo legal. Se a liberdade dos agentes
representa perigo à garantia da ordem pública, descaso diante de suas periculosidades e
esmaecimento da hierarquia e da disciplina nos quartéis, os quais, em casos de extrema
gravidade, precisam de soluções categóricas com vistas a criar reflexos de ordem moral e
patrimonial, verificam-se presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo esta ser
mantida. Recursos das Defesas não providos. Recurso do MPM provido. Decisão unânime.
(Apelação nº 0000112-87.2012.7.02.0102, Relator Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO,
julgada em 1º/7/2014, DJ de 7/8/2014). (Grifo nosso.)

Confira-se, também, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO.
DOSIMETRIA. GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
COAUTOR. PAPEL RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. TEORIA DO DOMÍNIO DO
FATO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira
Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à
punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime
consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência
desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma
inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto
maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de
diminuição. III - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela
tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo
agente. Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser
reparada. IV - Ademais, a Corte de origem destacou que a paciente teve papel relevante
na empreitada criminosa, sendo considerada coautora do delito e não mera partícipe. V -
Assinale-se que, "no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por
se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos
no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria
monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n.
64.809/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/11/2015, grifei). VI - Portanto, o
acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração,
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada na via
estreita do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido. (HC 532.021/ES, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019); (Grifo nosso.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, EM CONCURSO
FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. TENTATIVA.
FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O
Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso
previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo
em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de
eventual coação ilegal. - O pleito defensivo concernente à absolvição não comporta
análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-
probatória, ainda mais no caso em tela, em que o Tribunal local fundamentou
adequadamente a manutenção da condenação, com lastro nas provas produzidas em
contraditório judicial. Precedentes. - No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua
revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões
em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - Consoante a jurisprudência desta Corte, a
diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido
pelo agente para a consumação do delito. Precedentes. - No caso, o acórdão
recorrido destacou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o
critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
próximo da consumação, sobretudo por ter o acusado efetuado vários tiros
contra as vítimas, que foram atingidas pelos disparos, evidenciando o
considerável perigo de vida a que se sujeitaram. Para infirmar a conclusão a que
chegou a instância de origem, seria preciso nova incursão na seara probatória,
procedimento defeso em sede de habeas corpus, de cognição sumária. Precedentes. -
Habeas corpus não conhecido. (HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017); (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA
EM RAZÃO DA TENTATIVA - ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO MÍNIMA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. ITER CRIMINIS. DELITO PRÓXIMO DA
CONSUMAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA SUPERIOR A
OITO ANOS. MODALIDADE FECHADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da
hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser
conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. No que se refere ao patamar de redução da pena pela tentativa, as
instâncias ordinárias salientaram que o delito estava próximo de ser
consumado, após ambas as vítimas haverem sido alvejadas em regiões vitais e,
no tocante à primeira, o paciente e o menor corrompido já estavam bem
próximos de efetuar disparos contra sua cabeça, fato esse que apenas não se
concretizou em razão da pronta intervenção policial. Nessa toada, o critério
adotado mostra-se idôneo, pois, na escolha do quantum de redução da pena, o
Magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou
seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. A
modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do
delito, adotado pelas instâncias ordinárias, demanda o reexame minucioso da matéria
fática, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Mantida a pena em patamar
superior a 8 anos de reclusão, não assiste amparo legal à pretensão de alteração do
regime inicial de cumprimento de pena, que deve ser o fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "a", do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 360.414/DF, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016). (Grifo
nosso.)

In casu, verifica-se que o recorrente em muito se aproximou da consumação delitiva, tendo em vista o
pagamento ter sido bloqueado pelo Exército já em sua fase derradeira. Relembre-se que a testemunha 1º
Ten Diogo Ribeiro Austregésilo (evento 40, vídeos 1-3, da APM nº 7000067-77.2019.7.10.0010) informou
não ter sido creditado um pagamento tão só por ausência de um complemento.
Mais, consoante ressaltado pelo membro do Parquet de primeira instância, o recorrente apresentou dois
RPS(s) inverídicos, sendo um em 9/11/2016, relativo a Glebson de Lima França, contendo o valor para
adimplemento maior do que o constante da planilha de abastecimento, o qual chegou a ser liquidado,
mas, devido à diligência da Administração Militar, foi posteriormente cancelado, em razão da
identificação do embuste; e outro em 8/11/2016, relativo a Vicente de Oliveira Neto, em duplicidade e
com valor superior ao do RPS devido, o qual restou liquidado e pago primeiramente, mas, devido à
diligência da Força, a fraude foi percebida e o pagamento em duplicidade cessado.
Irretocável, pois, a fração mínima de redução concernente à tentativa, no patamar estabelecido de 1/3
(um terço).
Passo, agora, à análise do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
O recorrente pleiteou a majoração da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, por entender que,
embora o crime tenha sido tentado, a pena aplicada, dada a gravidade da conduta, deveria ser a do
crime consumado, a teor do que dispõe a parte final do parágrafo único do art. 30 do CPM.
Razão não lhe assiste.
A adoção da teoria subjetiva, no tocante à punibilidade da tentativa, é medida excepcional, por igualar a
pena do delito consumado à prevista para o tentado, com fundamento apenas na vontade externada pelo
sujeito ativo. Tal igualação, se realmente não se revestir de excepcionalidade em face do caso concreto,
acabar por afrontar os princípios da isonomia e da individualização da pena, eis que passará a tratar
situações diferentes como idênticas.
Ao comentar a parte final do parágrafo único do art. 30 do CPM, Jorge Cesar de Assis[4] realiza a seguinte
crítica, in verbis:

Tal possibilidade, de cunho draconiano, não vem sendo aplicada modernamente, salvo
algumas exceções, já que, ao aplicar a pena do crime consumado, acaba-se nivelando
aquilo que se consumou com o que nem sequer foi consumado, em visível injustiça.
No crime tentado, o resultado querido pelo agente não ocorre, inexistindo, portanto, nexo
causal.
Ademais, nos parece perigoso deixar ao livre-arbítrio do julgador avaliar quais serão os
casos a serem considerados de "extrema gravidade", pela inexistência de critérios
objetivos para tal. Nunca é demais lembrar que a gravidade de cada crime já foi
devidamente graduada por ocasião da eleição dos tipos penais, punindo-se com penas
maiores aqueles que causam mais repulsa à sociedade.

Embora reconheça a compatibilidade material do mencionado dispositivo com a Constituição Federal de
1988, entendo que sua aplicabilidade deve ser restrita e excepcional, à luz da gravidade concreta do
delito, quando, depois de acurada análise negativa de circunstâncias judiciais e reconhecimento de
eventuais circunstâncias agravantes, ainda assim a sanção revelar-se insuficiente para a reprovação e a
prevenção do crime.
Veja-se que, na hipótese, o Parquet poderia ter requerido a análise desfavorável de alguma circunstância
judicial inscrita no art. 69 do CPM, a exemplo da intensidade do dolo, mas se quedou inerte. Outrossim,
era cabível na segunda fase da dosimetria sancionatória a agravante do art. 70, inciso II, alínea j, do CPM
(calamidade pública), mas ela também não foi pleiteada pelo Órgão Acusatório.
O Ministério Público Militar, então, almejou o recrudescimento da pena lastreado em instituto de
aplicabilidade excepcionalíssima, quando o poderia ter requerido, em situação de completa normalidade,
na primeira e segunda fases da dosimetria.
A jurisprudência desta Corte Superior, quanto à punibilidade da tentativa, tem reservado a incidência da
teoria subjetiva para casos realmente gravíssimos, a exemplo de crimes cometidos mediante o emprego
de intensa violência contra a pessoa.
Nesse sentido, cito os poucos precedentes existentes:

APELAÇÃO DA DEFESA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 242, § 3º, C/C O ARTIGO 30,
INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM). APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME
CONSUMADO PELA EXCEPCIONAL GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA. PRELIMINAR
SUSCITADA POR MINISTRO DA CORTE, EM SESSÃO DE JULGAMENTO, DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE "INCIDENTER TANTUM" DA PARTE FINAL DO PARÁGRAFO ÚNICO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
DO ART. 30 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. I - A disposição contida no parágrafo único do art.
30 do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969) é anterior à ordem constitucional
vigente e, nesse caso, não se discute situação de inconstitucionalidade, mas de
revogação ou não-recepção de norma anterior à Constituição Federal. II - A preliminar de
declaração de inconstitucionalidade "incidenter tantum" suscitada por Ministro da Corte,
em sessão de julgamento, deve ser rejeitada, posto que o parágrafo único do art. 30 da
Lei Substantiva Castrense foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do
Brasil e não viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade. III - Civil invade o
Serviço Regional de Proteção a Vôo de São Paulo portando arma de fogo, com
intenção de roubar armamento militar e, após ferir gravemente o Sargento de
Dia, é preso em flagrante. IV - Requerimento de redução da pena ao seu mínimo legal
por conta da primariedade e dos bons antecedentes do apelado ou aplicação da causa
especial de diminuição da pena, prevista na primeira parte do parágrafo único do art. 30
do CPM. V - A autoria e a materialidade do crime foram exaustivamente demonstradas
em todas as fases do processo e não são objetos do pedido recursal. A excepcional
gravidade do delito autoriza a aplicação da pena do crime consumado prevista
no parágrafo único do artigo 30 do CPM. Embora primário, a sentença encontra-se
bem fundamentada no tocante ao seu "quantum", devendo ser confirmada. Preliminar de
declaração de inconstitucionalidade rejeitada. Maioria. Apelo defensivo improvido.
Decisão majoritária. (Apelação nº 0000001-12.2003.7.02.0202, Relator para o Acórdão
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Julgamento 29/4/2009, DJ de 3/9/2009); (Grifos
nossos.)
EMENTA: Apelação. Furto tentado (CPM 240, c/c o art. 30, II). Pena do crime consumado.
Gravidade dos fatos. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas pela conduta
de Graduado (Sargento do Exército), que, agindo com dolo intenso, tenta, por
duas vezes, subtrair bens da Unidade Militar. O delito revestiu-se de gravidade
na medida em que foi praticado por um Graduado, com longos anos de serviço,
na presença, entre outros, de um cabo e dois soldados, com reflexo na
hierarquia e disciplina militares, fazendo incidir a pena do crime consumado, a
teor do art. 30, parágrafo único, parte final, do CPM. Improvido o apelo Defensivo.
Decisão majoritária. (Apelação nº 0000056-96.2008.7.01.0401, Relator para o Acórdão
Ministro FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES, Data de Julgamento 4/2/2010, DJ de
15/4/2010); (Grifos nossos.)
PECULATO FURTO. TENTATIVA. PENA DO CRIME CONSUMADO. GRAVIDADE DOS FATOS.
GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE "ESTAR DE
SERVIÇO" AFASTADA. Graduados que exerciam suas funções na reserva de
armamento e, valendo-se das facilidades que a função lhes proporcionava,
agindo em concurso e em comunhão de desígnios, subtraem grande quantidade
de material pertencente ao Exército Brasileiro que se presume fosse destinado
à venda ou fornecimento a grupo de narcotraficantes, que operava na área em
que o material foi apreendido. Em razão da gravidade dos fatos, faz-se incidir
na espécie a pena do crime consumado, a teor do art. 30, parágrafo único,
parte final, do CPM. Agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do CPM, não se
ajusta ao caso concreto. Recurso provido, em parte. Decisão majoritária. (Apelação nº
0000024-33.2004.7.01.0401, Relator para o Acórdão Ministro HENRIQUE MARINI E SOUZA,
Data de Julgamento 8/3/2007, DJ de 16/5/2007); (Grifos nossos.)
EMENTA. Apelação. Homicídio qualificado e homicídio tentado. Competência.
Sobrestamento de recurso de revel. Concurso material. Motivo fútil caracterizado.
Aplicação de pena do crime consumado à tentativa. Ausência de fundamentação de
aplicação de pena-base. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
conhecida, porquanto já examinada anteriormente em habeas corpus, quando foi firmada
a competência da Justiça Castrense. A regra do § 2º do art. 529 do CPPM é incompatível
com os princípios da ampla defesa e do contraditório, não se podendo, sem motivo
justificado, obstar o recurso do revel. Justifica-se a aplicação da pena do crime
consumado à forma tentada, em razão da gravidade e ousadia dos réus, que
agiram por motivo fútil. Ação criminosa ocorrida em local ermo e sem testemunha
presencial, mas, provada com a confissão dos réus na fase inquisitorial, que se mostra
compatível com a oitiva do Ofendido, o reconhecimento e a prova pericial. Reforma da
Sentença na parte em que deixou de fundamentar a aplicação da pena-base, com a
elaboração de outra individualização da pena. Preliminares de incompetência da Justiça
Militar não conhecidas. Preliminar de intempestividade rejeitada. No mérito, por maioria,
provido parcialmente o apelo da Defesa e dado provimento integral ao apelo do MPM,
para condenar os réus por homicídio consumado e, também, na sua forma tentada.
(Apelação nº 0000002-31.2002.7.02.0202, Relator para o Acórdão Ministro VALDESIO
GUILHERME DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento 17/11/2005, DJ de 23/3/2006); (Grifos
nossos.)
Ementa. Embargos. Tentativa de latrocínio. Réu que troca tiros com a vítima,
que reage ao roubo, se não quis o resultado morte, ao menos assumiu o risco
de produzi-lo, o que configura o dolo eventual, e como a subtração e a morte
deixaram de ocorrer por razões alheias à vontade do agente, caracterizada está
a tentativa de latrocínio. A aplicação à tentativa da pena correspondente ao
crime consumado encontra-se perfeitamente justificada, face à excepcional
gravidade do crime, tentativa de subtração de armamento militar, com invasão
de sede de Serviço Regional de Proteção ao Vôo, quase resultando na morte de
Sargento da Aeronáutica. Embargos acolhidos. Decisão majoritária. (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000001-12.2003.7.02.0202. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de
Julgamento: 17/11/2005, Data de Publicação: 30/01/2006); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DO DELITO
CONSUMADO. Diferente da Justiça Comum, o Código Penal Militar, na hipótese de
excepcional gravidade, permite ao Juiz aplicar, ao crime tentado, a pena do crime
consumado. In casu, encontra-se, nos autos, plenamente comprovada a
gravidade do crime praticado pelos Condenados, ensejando, assim, a aplicação
do parágrafo único do artigo 30 do CPM. Apelação da Defesa, a que se nega
provimento, por unanimidade de votos, para manter íntegra a Sentença "a quo".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 2003.01.049308-5. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Data de Julgamento: 10/09/2003, Data de
Publicação: 03/11/2003); (Grifos nossos.)
EMENTA. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO DE PESSOA. VÍTIMA
PARAPLÉGICA. CASO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE. PENA DO CRIME CONSUMADO.
AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE. Não há falar em "mutatio libelli" se a aplicação da
2ª parte do parágrafo único do art. 30 do CPM, requerida pelo Parquet em
alegações escritas, não importa em alteração da imputação contida na
denúncia e nem em nova definição jurídica do fato, mas sim no uso de
faculdade prevista em norma legal. Precedente no STF. Torpe é o motivo imoral,
indigno, abjeto. Não se considera motivo torpe o sentimento de quem teria sido
injustamente espancado e humilhado por policial militar na frente de seus familiares. "In
casu" a vingança, por si só, não justifica a agravação da pena nos termos do art. 70, II,
"a", do CPM. Preliminar de reforma da sentença não conhecida por confundir-se com o
mérito. Unânime. Apelo defensivo provido parcialmente para afastar a agravante

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
genérica do motivo torpe. Maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
2002.01.049006-0. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ JULIO PEDROSA. Data de
Julgamento: 13/05/2003, Data de Publicação: 17/06/2003). (Grifos nossos.)

No mesmo norte, já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao se deparar com duplo delito de latrocínio
praticado contra militar em serviço:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DUPLO CRIME DE LATROCÍNIO (CONSUMADO E
TENTADO) CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DA PENA DO DELITO
CONSUMADO QUANTO AO DELITO TENTADO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. PENA-BASE ASSENTADA NO QUADRO FÁTICO DA
CAUSA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da
pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e
das garantias constitucionais, especialmente a garantia da individualização do castigo. 2.
Em matéria penal, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais tem na fixação
da pena um dos seus momentos culminantes. 3. Não há ilegalidade ou abuso de poder se,
no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita os motivos de sua decisão. O
inconformismo do impetrante com a análise das circunstâncias do crime não é suficiente
para indicar a evidente falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena
afinal fixada. 4. O exame do merecimento ou não da reprimenda, como fixada, exige o
revolvimento do quadro fático-probatório da causa, incabível na via processualmente
contida do habeas corpus. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
autoriza a aplicação da pena prevista para o crime consumado, em caso de
tentativa, nos exatos termos da parte final do parágrafo único do art. 30 do
Código Penal Militar. Isto é, apenas nas situações em que o magistrado
processante demonstre, a partir de dados empíricos convincentes, a
excepcional gravidade da conduta protagonizada pelo sentenciado. Precedente
específico: HC 66.938, da relatoria do ministro Néri da Silveira. 6. Ordem denegada. (HC
95792, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de
3/10/2011). (Grifos nossos.)

A mesma Excelsa Corte, contudo, não reconheceu a excepcionalidade do caso, ao julgar habeas corpus
referente a homicídio tentado em que a vítima recuperou-se da agressão física sofrida.
Confira-se a ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO TENTADO. APLICAÇÃO
DA PENA PREVISTA PARA O HOMICÍDIO CONSUMADO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA
PARCIALMENTE. 1. No mais forte reconhecimento do postulado da proporcionalidade
entre o tamanho da pena e a gravidade do crime, o Código Penal estabelece que a
reprimenda para os crimes tentados é menor do que a cominada para os delitos
consumados. Nesse rumo de ideias, a doutrina é firme no sentido de que a definição do
percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente. 2.
Em que pese a importância para a jurisdição constitucional da discussão quanto aos
limites da intervenção penal, a causa é de ser resolvida sob o enfoque infraconstitucional.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
É que a leitura dos autos evidencia a inadequação do uso da parte final do
parágrafo único do art. 30 do CPM. Isso porque, ao contrário do afirmado pela
denúncia, uma eventual incapacitação da vítima para o trabalho não veio a
ocorrer. A vítima recuperou-se da gravidade da agressão física sofrida,
continuando, inclusive, a exercer as suas atividades, para as quais continua
plenamente capaz. 3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para
cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar e determinar que um
novo acórdão seja proferido, observando-se, na fixação da pena, a aplicação da
diminuição prevista para a modalidade tentada de homicídio. (HC 94912, Relator
Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 27/11/2009).
(Grifos nossos.)

Também este Superior Tribunal Militar, por inúmeras vezes, valeu-se da teoria objetiva para punibilidade
da tentativa, ora fixando ou mantendo a pena correspondente ao crime diminuída de um a dois terços,
ora rejeitando a incidência a parte final do parágrafo único do art. 30 do CPM, por ausência de
excepcional gravidade dos casos.
Nesse sentir, cito os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DOLO EVENTUAL. FRAÇÃO APLICADA EM 1/3.
DECISÃO POR MAIORIA. O acesso ao e-Proc com o login da Defensora Pública Federal
cadastrada, ainda que sem a aposição da assinatura, constitui ato formal e válido para
fins de peticionamento eletrônico. Praticados todos os atos necessários para que
ocorresse o disparo da arma de fogo e verificado o acatamento do risco por
parte do réu que fora advertido sobre o perigo, em momento anterior ao da
prática delitiva, há de ser aplicada a fração de 1/3 para a diminuição da pena.
Preliminar de não conhecimento dos Embargos rejeitada. Decisão unânime. Embargos
rejeitados. Decisão majoritária. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000445-
76.2018.7.00.0000, Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Data de Julgamento 7/2/2019, DJ de 20/2/2019); (Grifos nossos.)
EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME CONTINUADO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. AÇÕES DELITIVAS GERADORAS DE DANO DE PEQUENO VALOR.
ENQUADRAMENTO NO ART. 240, § 1º, DO CPM. MENORIDADE DO RÉU. PRAZO
PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. PUNIBILIDADE DAS DEMAIS AÇÕES DELITIVAS
REITERADAS. CRIME TENTADO. MINORANTE NO MENOR GRAU (1/3). INTER
CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA QUASE INTEIREZA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART.
71 DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE NO GRAU MÁXIMO. AÇÕES DELITIVAS REITERADAS EM
NÚMERO ELEVADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas
penas cominadas ao delito de estelionato, na modalidade tentada (art. 30, inciso II, do
CPM), o militar que se apropria, às escondidas e sem autorização, de cartões de créditos
de outros companheiros de caserna e, passando-se pelos ofendidos, realiza compras via
internet, obtendo vantagem ilícita resultante de fraude. A investida criminosa situa-se no
limiar da tentativa, em face do pronto estorno dos valores pela instituição bancária. A
materialidade delitiva extrai-se de laudos periciais, ao passo que a autoria se desnuda
límpida a partir da confissão espontânea e da confluência dos relatos testemunhais. Não
tem vez o pleito defensivo de atipicidade das condutas por invocação do princípio da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
insignificância, visto que foi expressivo o montante do dano causado, superior ao salário
mínimo vigente no país, além de ser reprovável o comportamento, ante a quebra de
confiança esperada na convivência intramuros com as vítimas. Aplica-se o patamar
da redução de pena decorrente da tentativa no mínimo legal, situando-se em
1/3 (um terço), dado que foi quase completo o esgotamento das etapas de
execução do delito, ou seja, percorreu-se o inter criminis em larga parcela, não
se consumando o prejuízo total às vítimas ante o estorno bancário,
circunstância esta alheia à vontade do agente. Constatada a continuidade delitiva, à
luz da similitude de tempo, lugar e modo de execução das reiteradas infrações penais,
aplica-se a majorante (art. 71 do CP) no grau máximo, em 2/3 (dois terços), haja vista que
foram numerosas as reiterações de condutas típicas, segundo o critério quantitativo,
sendo consideradas dez ações para consolidar o decreto condenatório. Precedentes do
STJ, alinhados aos desta Corte Castrense. Sem que repercuta efeitos práticos de redução
da pena final, faz-se mister reconhecer a prescrição parcial pela pena em concreto, visto
que parte das ações imputadas ao acusado causaram prejuízo financeiro de pequena
monta e, mediante incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
240, § 1º, do CPM, resultam em pena alcançada pelo prazo prescricional estabelecido no
art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c o art. 129, todos do CPM (menoridade do réu). Apelo
defensivo parcialmente provido tão somente declarar prescritas as condenações para as
quais foram impostas penas inferiores a um ano de detenção e já atingidas pela
prescrição, ex vi do art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c art. 129, todos do CPM, mantidos os
demais termos da sentença do juízo de piso, inclusive o quantum da pena imposta.
Decisão unânime. (Apelação nº 7000421-48.2018.7.00.0000, Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento 7/2/2019, DJ de 25/2/2019); (Grifos
nossos.)
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. APELANTE REPRESENTADO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. MANUSEIO
DA ARMA DE SERVIÇO - PISTOLA PARABELLUM 09 MM. APONTAR ARMA MUNICIADA EM
DIREÇÃO A COLEGAS DE FARDA. CONDUTAS ANTERIORES QUE EXORBITARAM O DEVER
DE CUIDADO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA
NA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. I - Configura-se o
dolo eventual na conduta do agente que, embora com intuito de realizar brincadeira,
aciona gatilho, apontando o armamento, a todo tempo, contra colegas de farda. Ademais,
os elementos fáticos indicam a clara distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente
com base na Teoria da Imputação Objetiva. II - Uma vez que as circunstâncias judiciais
são favoráveis, a pena deve restar no patamar mínimo legal. III - Considerando a
jurisprudência desta Corte Castrense e o princípio da proporcionalidade, haja
vista o resultado danoso e o desvalor da conduta no âmbito das Forças
Armadas, o quantum da diminuição da pena em face da tentativa deve restar
no mínimo legal. IV - Provimento parcial do recurso defensivo. Decisão por maioria.
(Apelação nº 0000148-27.2015.7.02.0102, Relator para o Acórdão Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento 19/4/2018, DJ de 17/5/2018); (Grifos
nossos.)
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO
PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. RECURSO MPM. ABSOLVIÇÃO ART.
158, § 2º, DO CPM. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. "QUANTUM" DA PENA.
ACOLHIMENTO. REDUÇÃO MÁXIMA INCONDIZENTE COM "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
PROVIMENTO PARCIAL APELO MINISTERIAL. RECURSO DEFESA. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONCESSÃO "SURSIS". DESIMPROVIMENTO. 1. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União. Consoante o artigo 124 da Constituição
Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Militar. A conduta de um civil que comete o crime de
roubo contra um militar em serviço, dentro de uma área sob administração militar,
satisfaz plenamente o requisito para a aplicação do artigo 9º, inciso III, "b" e "c", do CPM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. Preliminar de nulidade do julgamento realizado
pelo Conselho Permanente de Justiça, por caber ao Juiz-Auditor, monocraticamente, o
julgamento de réus civis. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. 3. Rejeitada a
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa em face da ausência de defesa prévia
no Processo Penal Militar. A arguição de violação a regras processuais introduzidas no
Código Penal comum pela Lei nº 11.719/2008 não é fato capaz de anular o feito, que
obedece a rito próprio, em face do Princípio da Especialidade. Por unanimidade. 4. O
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 127.900, modulou os efeitos
de aplicação do art. 400 do CPP ao Processo Penal Militar, a partir da data de Publicação
da Decisão do referido HC, em 11 de março de 2016. Ficando patente, com esse
entendimento da Suprema Corte, que não se aplica o referido instituto processual aos
processos em que a instrução probatória tenha se encerrado, em nome do princípio da
segurança jurídica, mas, somente, aos processos cuja instrução ainda esteja em
andamento. Preliminar rejeitada. Por unanimidade. 5. Redução da tentativa deve ser
calculada com base no "iter criminis" percorrido. No caso, o autor chegou a
praticar a violência contra o militar, derrubando-o, não obteve êxito em face da
reação do ofendido. "Quantum" da redução deve ser reformado, passando de
dois terços para metade. 6. A tese do Princípio da Intervenção Mínima não encontra
guarida no Direito Penal Militar, sobretudo no caso de uma tentativa de roubo de um
fuzil, crime de excepcional gravidade, que não pode ser desprezado pela Legislação
Penal Castrense, pois atenta diretamente à segurança de uma Unidade Militar, sem falar
nas graves consequências à paz social que a subtração de armamentos de uso exclusivo
das FFAA pode alcançar. 7. Suspensão condicional da pena, pleiteada pela Defesa, esta
não pode prosperar, haja vista que a pena cominada ao Apelante deverá se manter no
patamar acima de dois anos, o que impossibilita a concessão do benefício, conforme
previsão do art. 84, "caput", do CPM. 8. A execução provisória da pena caberá ao juízo de
execução, tão logo se esgote o direito subjetivo de recorrer no âmbito da Justiça Militar da
União, segundo o Código Processual Penal Militar, devendo fazê-la nos termos da Lei de
Execução Penal. Decisão majoritária. Apelação da Defesa não provida. Decisão unânime.
Apelação do Ministério Público Militar provida parcialmente. Decisão Unânime. (Apelação
nº 0000183-21.2014.7.12.0012, Relator para o Acórdão Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Data de Julgamento 24/11/2016, DJ de 4/4/2017); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. CRIME
IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA E AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO TEMÁTICA. NULIDADES NÃO DECLARADAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA. REDUÇÃO DE PENA. MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. Interposta
nova Apelação após Acórdão desta Corte ter anulado a decisão de primeira instância por
violação ao princípio da vinculação temática (correlação Acusação-Sentença). A novel
Sentença vulnerou o decisum do Tribunal, aplicando a pena do crime
consumado em razão de excepcional gravidade, novamente imotivada, além de
reconhecer agravante subjetiva não descrita na Denúncia e exasperar a pena-base, em
flagrante afronta ao princípio da proibição da reformatio in pejus indireta. Em benefício da
Defesa, impõe-se a não anulação da Sentença, para adentrar ao mérito do recurso,
mormente em se tratando de colegiado que reincidiu em erro em desfavor das acusadas,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
bastando decotar da pena o excesso injustificado. O Conselho não só desrespeitou a
integridade do julgado desta Corte, como aplicou pena mais severa com o fito de evitar a
prescrição, inexistindo certeza de que não irá fazê-lo novamente. No crime impossível os
meios são absolutamente inidôneos, o que não ocorreu in casu. Reduzida a pena ao
patamar mínimo, com a incidência da diminuição pela tentativa e afastada a agravante
de cunho subjetivo não descrita na inicial. Extinção da punibilidade pela prescrição
retroativa entre o recebimento da Denúncia e a publicação da nova Sentença
condenatória. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. (Apelação nº
0000007-60.2005.7.01.0401, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento 17/10/2011, DJ de 9/2/2012); (Grifos
nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE SEQUESTRO. Ten Cel do Exército brasileiro
e sua esposa denunciados pela prática, em coautoria com terceiro não
identificado, de tentativa de sequestro de Ten dentista do Exército, fato
ocorrido no estacionamento do HGeSP. Prova segura a indicar que os réus teriam
alugado um furgão FIORINO e um apart hotel, na véspera dos fatos, e, com auxílio de
terceiro não identificado, tentaram privar a vítima de sua liberdade de locomoção. Forte
prova documental, sobretudo o livro do oficial de dia, livro de entradas e saídas,
fotografias, etc., que, em conjunto com a prova oral produzida durante a instrução, dão
sustentação a decreto condenatório indene de dúvidas. Dolo de privar a liberdade do réu
e motivação passional do crime comprovados pela prova oral produzida em juízo e por
cópias de e-mails e torpedos SMS enviados pela ré ao ofendido. O sequestro, que é crime
subsidiário, exsurge como hipótese típica a ser imputada aos réus, uma vez que não há
notícia nos autos da finalidade para a qual os réus desejavam privar a liberdade do
ofendido. Certeza da responsabilidade dos acusados se avulta na medida em que a linha
de defesa mostra-se desordenada e incoerente. Aplicação da pena no máximo
cominado à espécie, em que pese à culpabilidade extrema dos acusados, que
não atende ao princípio da proporcionalidade, principalmente em se tratando
de réus primários e de bons antecedentes. Diminuição da pena em apenas um
terço, em razão da tentativa, haja vista ter sido percorrido todo o inter criminis,
havendo, por pouco, não se consumado o crime. Impossibilidade de aplicação
da parte final do parágrafo único do art. 30 do CPM, em razão de não se
vislumbrar, no tocante a elementos de hierarquia e disciplina, situação que
justifique a aplicação, a crime militar impróprio, de cláusula que possibilite a
mesma pena do crime consumado à tentativa. Recurso da defesa provido
parcialmente para minorar a pena. Por maioria. (Apelação nº 0000002-
21.2008.7.02.0202, Relator para o Acórdão Ministro MARCOS MARTINS TORRES, Data de
Julgamento 02/08/2011, DJ de 16/9/2011); (Grifos nossos.)
Ementa: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA PENA
PREVISTA PARA O CRIME CONSUMADO. ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS PERANTE O STF CONTRA DECISÃO PROFERIDA
POR ESTA CORTE CASTRENSE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. NOVA
DOSIMETRIA. IMPOSIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO ACUSADO NO
PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). 1. Eis a ementa do Acórdão prolatado nos autos da
Apelação nº 2005.01.050087-1/RJ, anulado pelo excelso Supremo Tribunal Federal:
"APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO TENTADO. PENA DO
CRIME CONSUMADO. EXCEPCIONAL GRAVIDADE. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
REGIME FECHADO. MÍNIMO LEGAL. DESOBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. I- A
sentença de primeiro grau é nula, pois não observou o critério trifásico de aplicação da
pena. Todavia, em conformidade com a jurisprudência pátria e por questão de economia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
processual, deixa-se de declarar a nulidade da sentença, mas, reduz-se a condenação ao
patamar mínimo. II - O fato de o réu atacar covardemente um colega de farda, em horário
de trabalho, que estava de serviço de sentinela, prezando pela segurança da Base e de
todos que ali estavam já configura um fato de excepcional gravidade a autorizar a
aplicação da pena do crime consumado; III - Impossibilidade de se agravar a pena pelo
simples fato de o sentenciado cumprir a pena em estabelecimento prisional comum e
estar sujeito aos preceitos da lei de execuções penais; IV - Se o legislador não elencou o
crime militar no rol taxativo dos crimes hediondos, então não há como se punir de forma
transversa o homicídio na caserna com o mesmo rigor destinado àqueles delitos. E essa
situação não pode ser 'corrigida' neste caso com uma exacerbação da pena concretizada.
A solução deve vir por meio de lei, não podendo o Judiciário ingressar indevidamente na
esfera reservada ao Poder Legislativo, representante da vontade popular e legitimado a
realizar a correção que o órgão do Ministério Público Militar almeja; V - Apelos conhecidos.
Negado provimento à apelação do MPM, por unanimidade. E, por maioria, dado parcial
provimento ao apelo da defesa." Em acatamento à determinação daquele
Tribunal, a prolação de novo acórdão, observando-se, na fixação da pena, a
aplicação da diminuição da pena prevista para a modalidade tentada de
homicídio, é medida que se impõe. 2. Apelo defensivo conhecido e parcialmente
provido para reduzir a pena aplicada ao réu para 8 (oito) anos de reclusão, mantidos os
demais termos da Sentença. (Apelação nº 0000027-85.2004.7.01.0401, Relator para o
Acórdão Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Julgamento 22/4/2010, DJ de
26/5/2010); (Grifos nossos.)
TENTATIVA DE HOMICIDIO, COM QUALIFICATIVAS. ARTIGO 205, PARAGRAFO
SEGUNDO, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 30, INCISO II E PARAGRAFO UNICO, DO CPM.
EXCEPCIONAL GRAVIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DO DELITO CONSUMADO.
INCONSISTENCIA DO JUIZO DE EXACERBAÇÃO. EMBORA COMPROVADA A
GRAVIDADE DO CRIME, TAL CIRCUNSTANCIA, NO CASO, E DE SER CONSIDERADA
NO QUADRO DO ARTIGO 69 DO CPM, ONDE SOBRELEVA DE IMPORTANCIA PARA
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. APELAÇÃO DO REU, A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO,
PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA, CONSOANTE A FORMA TENTADA DO DELITO. DECISÃO
UNANIME. (Apelação nº 1987.01.045117-0, Relator para o Acórdão Ministro SERGIO DE
ARY PIRES, Data de Julgamento 23/3/1988, DJ de 20/6/1988). (Grifos nossos.)

Além disso, colaciono trecho do acórdão deste Plenário, em que foi aplicada a fração mínima de redução
da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), e não a pena do crime consumado, em delito de estelionato
semelhante ao praticado na hipótese, porém mais grave que o presente, por não terem sido entregues,
naquele caso, as carradas de água necessárias às primeiras necessidades da população do semiárido.
Leia-se:

Na terceira fase, não merece prosperar a pretendida redução da sanção da tentativa no
grau máximo de 2/3 (dois terços).
(...)
In casu, verifica-se que o recorrente em muito se aproximou da consumação delitiva,
mormente porque não houve a entrega de uma carrada de água e a prisão em flagrante
do apelante somente ocorreu ao findar dos atos executórios, já no período da noite, por
volta de 21h30min.
Irretocável, pois, a fração mínima de redução concernente à tentativa, minoro a sanção
anteriormente estabelecia em 1/3 (um terço), passando a dosá-la, definitivamente, em 2

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
(dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias reclusão. (Apelação nº 7000748-
56.2019.7.00.0000, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento 22/5/2020, DJ de 22/6/2020).

Daí assistir razão ao causídico constituído ao asseverar, em Contrarrazões, que o MPM pleiteia a punição
exacerbada do réu, como se ele fosse o único causador das inúmeras fraudes registradas nas operações
de carro pipa pelo País. Veja-se:

Com acerto, em nome desses dois únicos processos de pagamento, onde não houve
liberação alguma de verba pública, a apelação procura jogar contra os ombros deste
apelado TODAS as mazelas decorrentes de um sistema falho e lacônico, o que se mostra,
no mínimo, ser injusto e desproporcional.
(...)
A apelação tenta fazer uma espécie de transferência de responsabilidade de todo o
insucesso já registrado na operação PIPA para a pessoa deste recorrido. O recurso parece
agir como se esta demanda penal fosse um paradigma na construção de uma consciência
punitiva a quem fraudou o sistema ao longo de vários anos.
(...)
Para exibir uma situação onde este E. STM entendeu haver excepcional gravidade, a
ponto de aplicar pena de crime consumado a crime tentado, o recurso aqui fustigado
trouxe à baila um único precedente; apenas um.
Em verdade, a parte adversa não conseguiu trazer ao recurso posições jurisprudenciais
ou doutrinárias que lastreassem sua postulação.
Mas esse único precedente colacionado na própria apelação consegue ratificar
exatamente o contrário do que apregoa a apelação, chegando a chancelar a postura
manifestada e requerida por este apelado.
Para se ter exata noção no exemplo citado na penúltima folha das razões de recurso,
trata-se de um processo penal onde um civil invadiu um quartel para roubar armamentos
e ainda feriu um sargento, sendo preso em flagrante.
Realmente, não há similitude que aproxime a situação do apelado e o caso exemplificado.
São circunstâncias completamente diversas e não há como comparar os contextos em
menção.

O pleito ministerial, portanto, não merece ser acolhido.
Ante o exposto, voto pelo não provimento dos recursos interpostos por ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE
ARAGÃO e pelo Ministério Público Militar, mantendo a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:31:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fedea441
[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed.
Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar - 2ª edição, revista e atualizada - Rio
de Janeiro: Forense, 2011, p. 547.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Curitiba: Juruá,
2012, p. 571.
[4] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Curitiba: Juruá,
2012, p. 89.